Tribunal: TJMT
Processo: 1000783-98.2021.8.11.0052
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000783-98.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), V. V. M. D. S. C. - CPF: 099.304.751-33 (APELANTE), DANILO SILVESTRE DA SILVA - CPF: 044.145.111-00 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), FRANCISCO IALON PATRICK PEREIRA LIMA (APELANTE), KARINA PIMENTEL KHALIL - CPF: 054.219.361-20 (ADVOGADO), GUILHERME INACIO DA SILVA (APELANTE), AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 077.595.411-04 (ADVOGADO), JONAS DA SILVA - CPF: 061.231.351-47 (APELANTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), JOAO VICTOR RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 061.373.711-31 (APELANTE), LUCAS EVALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 070.773.651-07 (APELANTE), LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 051.242.601-57 (APELANTE), CARLOS ANTONIO FERRAI CAETANO - CPF: 029.659.241-24 (ASSISTENTE), IVANI RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 930.649.931-00 (ASSISTENTE), MARCIA CRISTINA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 024.231.561-54 (ASSISTENTE), ALEX DE SOUZA FERREIRA - CPF: 960.433.501-49 (ASSISTENTE), CLAUDINEI RAMALHO GONCALVES - CPF: 037.993.901-03 (ASSISTENTE), JOVELINO DA SILVA PLAQUI - CPF: 037.562.941-61 (ASSISTENTE), RODENILSON DA SILVA BATISTA - CPF: 038.128.341-03 (ASSISTENTE), JADIR RIBEIRO CALASSARA (VÍTIMA), MARLENE DE LIMA CALASSARA - CPF: 340.251.461-34 (VÍTIMA), VAGNO SERGIO CALASSARA - CPF: 004.282.401-00 (VÍTIMA), VANUZA DE LIMA CALASSARA - CPF: 603.939.201-00 (VÍTIMA), VERONICA DE LIMA CALASSARA - CPF: 567.635.651-00 (VÍTIMA), V. V. M. D. S. C. - CPF: 099.304.751-33 (VÍTIMA), GUILHERME INACIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WELISON FERNANDES DE ASSIS - CPF: 059.161.681-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), DANILO SILVESTRE DA SILVA - CPF: 044.145.111-00 (APELADO), FRANCISCO IALON PATRICK PEREIRA LIMA (APELADO), JOAO VICTOR RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 061.373.711-31 (APELADO), JONAS DA SILVA - CPF: 061.231.351-47 (APELADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), KARINA PIMENTEL KHALIL - CPF: 054.219.361-20 (ADVOGADO), LUCAS EVALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 070.773.651-07 (APELADO), LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 051.242.601-57 (APELADO), WELISON FERNANDES DE ASSIS - CPF: 059.161.681-52 (ADVOGADO), GUILHERME INACIO DA SILVA (APELADO), AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 077.595.411-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISIS ALVES PACHECO - CPF: 022.534.071-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000783-98.2021.8.11.0052

APELANTE: DANILO SILVESTRE DA SILVA, FRANCISCO IALON PATRICK PEREIRA LIMA, JONAS DA SILVA, JOAO VICTOR RODRIGUES DA CRUZ, LUCAS EVALDO ALVES DOS SANTOS, LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DANILO SILVESTRE DA SILVA, FRANCISCO IALON PATRICK PEREIRA LIMA, JOAO VICTOR RODRIGUES DA CRUZ, JONAS DA SILVA, LUCAS EVALDO ALVES DOS SANTOS, LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS, GUILHERME INACIO DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO, EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES, E CORRUPÇÃO DE MENOR [ART. 157, §§1o e 3o, II, C/C OS ARTS. 14, II, (POR SETE VEZES) E 70 (PARTE FINAL), TODOS DO CÓDIGO PENAL E 244-B, DA LEI N. 8.069/1990] – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSOS DEFENSIVOS
:
1.1)
ABSOLVIÇÃO DE
TODOS OS ACUSADOS
POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE
AMBOS OS CRIMES
– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRISÃO EM FLAGRANTE, LOCALIZAÇÃO DE OBJETOS UTILIZADOS NA PRÁTICA CRIMINOSA E PARTE DA
RES FURTIVAE
EM PODER DOS COACUSADOS E NA RESIDÊNCIA UTILIZADA COMO PONTO DE APOIO PARA O GRUPO CRIMINOSO, ALÉM DA DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS ENVOLVIDOS E DAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS AGENTES DE SEGURANÇA – PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA – CRIME FORMAL;
1.2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO
– INVIABILIDADE – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – EVIDÊNCIAS DE OS AGENTES TEREM ATENTADO CONTRA A VIDA DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS;
1.3)
REANÁLISE DAS REPRIMENDAS CORPÓREAS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO CRIME PATRIMONIAL NEGATIVADAS POR FUNDAMENTOS IDÔNEOS – ACRÉSCIMO PROPORCIONAL;
1.4)

AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL SUSCITADO PELAS DEFESAS DE
FRANCISCO IALON PATRICK FERREIRA LIMA
,
JOÃO VICTOR RODRIGUES DA CRUZ
,
JONAS DA SILVA
,
LUCAS EVALDO ALVES DOS SANTOS
E
LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS
– CONFIGURAÇÃO DE CRIME ÚNICO – INOCORRÊNCIA – ACUSADOS QUE, NO MESMO CENÁRIO, SUBTRAÍRAM PERTENCES DE VÍTIMAS DISTINTAS;
1.
5)

RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES PERPETRADOS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS [CIVIS E POLICIAIS] – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS CONFIGURADOS;
1.6)
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DE
DANILO SILVESTRE DA SILVA
– INOCORRÊNCIA –
QUANTUM
FINAL DA REPRIMENDA, ALIADO À REINCIDÊNCIA DO AGENTE;
1.7)
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO QUE DEFENDEU OS ACUSADOS
LUCAS EVALDO
,
JOÃO VICTOR
,
LUCAS RIBEIRO
E
FRANCISCO
– CABIMENTO – PATROCÍNIO DE 4 (QUATRO) RÉUS – TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PROFISSIONAL QUE RECOMENDA O REAJUSTE DO VALOR ARBITRADO;
1.8)
PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
: PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS:
2.1)
PELA PRÁTICA DO CRIME DO
ARTIGO 157, §§2o, II E V, 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL
CONTRA AS VÍTIMAS
VERÔNICA
,
MARLENE
,
VAGNO
,
VANUSA
E
JANDIR
– REJEIÇÃO – ROUBO QUE SE DESDOBROU NO CRIME DE LATROCÍNIO – TIROS DESFERIDOS CONTRA OS AGENTES DE SEGURANÇA PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO DELITO ANTERIOR;
2.2)
AUMENTO DA 1/2 (METADE) EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 244-B, DA LEI N. 8.069/1990 – ROUBO PRATICADO CONTRA 5 (CINCO) VÍTIMAS NO MESMO CONTEXTO DO DELITO PREVISTO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – INADMISSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO DE UM ÚNICO ADOLESCENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA;
2.3)
POR 3 (TRÊS) TENTATIVAS DE LATROCÍNIO – INADEQUAÇÃO – DISPAROS DE ARMA DE FOGO EFETUADOS CONTRA 2 (DOIS) POLICIAIS E GOLPE DE FACA DESFERIDO CONTRA UM DELES –
RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS
E DA
ACUSAÇÃO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

Afigura-se injustificável os pedidos de absolvição quando os elementos angariados nos autos evidenciam o envolvimento do adolescente e a participação de todos os apelantes na tentativa de latrocínio.

“
[...] Se os agentes criminosos, no mínimo, assumiram o risco de alcançar resultado mais gravoso, demonstrando está que a atuação deles foi dotada de dolo eventual. E, se os agentes intencionam matar (dolo direto) ou assumem o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual) com o objetivo de subtraírem bem alheio, ainda que a subtração e o homicídio não atinjam a consumação, tem-se por caracterizado o crime de latrocínio na modalidade tentada, previsto no art. 157, §3o, parte final, c/c art.14, II, do Código Penal [...]
” [TJMT, N.U 1017336-85.2021.8.11.0000, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022].

“
A caracterização do crime de latrocínio não exige que a morte seja da vítima da lesão patrimonial, basta que, iniciado o roubo à mão armada, ocorra o evento morte como desdobramento da empreitada criminosa, ocasião em se assumiu o risco do resultado mais grave de forma consciente. Evidenciado que os disparos desfechados contra os policiais que interferiram no cometimento do roubo, visava justamente contê-los, com intuito de assegurar o êxito da empreitada criminosa, não alcançando o resultado morte, por circunstâncias alheias à sua vontade. Evidente, portanto, o animus necandi necessário para a configuração do crime de latrocínio, porquanto, o roubo inicialmente circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, transmudou-se em latrocínio no momento em que se atiraram em direção aos policiais visando assegurar a res furtiva e a impunidade do crime, assumindo o risco de produzir o resultado morte
” [TJMT, N.U 0001076-85.2014.8.11.0002, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 13/04/2015].

A despeito de o roubo ter sido praticado contra 5 (cinco) vítimas, considerando a participação somente de um adolescente na empreitada criminosa, não há se falar no recrudescimento de 1/2 (metade) na dosimetria da pena do delito do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente pelo concurso formal de crimes.

Inviável a caracterização de 3 (três) tentativas de latrocínio, quando as provas dos autos evidenciam que os agentes efetuaram disparos de arma de fogo na direção de 2 (dois) policiais e ainda tentaram desferir um golpe de faca contra um deles.

As circunstâncias do crime devem ser consideradas desfavoráveis aos réus quando a conduta desborda daquela contida no tipo penal, notadamente por terem se valido do período noturno para consumação do roubo.

As consequências do crime que extrapolam o resultado típico esperado, gerando traumas e/ou sequelas nas vítimas, devem ser negativadas na fixação das penas-bases.

Se o juízo de origem reconhece a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [“consequências” e “circunstâncias” do crime] e faz incidir fração inferior a 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, conclui-se que o cálculo se mostrou benéfico aos acusados.

Independentemente de se tratar de membros de uma mesma família, se forem subtraídos bens particulares de cada indivíduo, não há se falar em crime único, devendo ser aplicado, neste caso, o concurso formal de delitos.

Havendo desígnios autônomos dos agentes para a prática de cada um dos atos que compõem a conduta – roubo às vítimas da residência e disparos de arma de fogo contra os policiais responsáveis por atender a ocorrência –, deve ser mantida a regra do concurso formal impróprio [art. 70,
in fine
, do Código Penal].

O fato de a pena privativa de liberdade de DANILO ter sido fixada em
quantum
superior a 8 (oito) anos, aliado a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do agente constituem obstáculos intransponíveis à fixação de regime diverso do fechado.

“[...] Conquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários advocatícios ao defensor dativo, deve levar em consideração a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado. Portanto, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está ligeiramente aquém da qualidade do trabalho apresentado pelo
advocatus
, é de rigor a majoração de seus honorários em quantitativo proporcional ao trabalho por ele desempenhado na ação penal, embora diverso daquele estabelecido como mínimo na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso. Incidência da tese firmada no Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça”
[N.U 0000006-29.2016.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021].

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000783-98.2021.8.11.0052

APELANTES: DANILO SILVESTRE DA SILVA

FRANCISCO IALON PATRICK PEREIRA LIMA

JONAS DA SILVA

JOAO VICTOR RODRIGUES DA CRUZ

LUCAS EVALDO ALVES DOS SANTOS

LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS

MINISTÉRIO PUBLICO

APELADOS: MINISTÉRIO PUBLICO

DANILO SILVESTRE DA SILVA

FRANCISCO IALON PATRICK PEREIRA LIMA

JONAS DA SILVA

JOAO VICTOR RODRIGUES DA CRUZ

LUCAS EVALDO ALVES DOS SANTOS

LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelos acusados
DANILO SILVESTRE DA SILVA
,
FRANCISCO IALON PATRICK PEREIRA LIMA
,
JONAS DA SILVA
,
JOÃO VICTOR RODRIGUES DA CRUZ
,
LUCAS EVALDO ALVES DOS SANTOS
e
LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT (autos n. 1000783-98.2021.811.0052), que julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou o
segundo
,
terceiro
,
quarto
,
quinto
,
sexto
e
sétimo
apelantes pela prática dos crimes de tentativa de latrocínio e corrupção de menores. Além disso, absolveu o coacusado GUILHERME INÁCIO DA SILVA do crime do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente e atribuiu definição jurídica diversa ao delito patrimonial que lhe foi imputado na denúncia, condenando-o pelo crime do artigo 348, do Código Penal.

Os réus foram condenados às seguintes penas: (I)
DANILO
: 85 (oitenta e cinco) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 35 (trinta e cinco) dias-multa; (II)
FRANCISCO
: 55 (cinquenta e cinco) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; (III)
JONAS
e
LUCAS RIBEIRO
: 73 (setenta e três) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 32 (trinta e dois) dias-multa; (IV)
JOÃO VICTOR
e
LUCAS EVALDO
: 62 (sessenta e dois) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão, e 27 (vinte e sete) dias-multa, todos eles iniciando o cumprimento da pena no regime
fechado
; (V) GUILHERME: 1 (um) mês de detenção, e 10 (dez) dias-multa.

Somente o coacusado GUILHERME não recorreu da sentença condenatória [doc. digital n. 131364975].

Noutro giro,
todos os acusados
asseveraram que as provas colhidas na instrução criminal apresentam-se insuficientes para a condenação de
ambos os crimes
, sedo cabível a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
. Quando não, consignam que a conduta do crime patrimonial melhor se amolda ao artigo 157, §2o, II, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal, sobretudo porque não há nenhuma prova de que os agentes efetuaram disparos na direção dos agentes de segurança. Subsidiariamente, insurgem contra a dosimetria da reprimenda aduzindo que:
1.1)
as circunstâncias judiciais foram valoradas por fundamentos inidôneos e de forma desproporcional;
1.2)
não há se falar na causa de aumento do concurso formal na conduta atribuída a
FRANCISCO
,
JOÃO VICTOR
,
JONAS
,
LUCAS EVALDO
e
LUCAS RIBEIRO
uma vez que “
o roubo perpetrado num só contexto contra diversas pessoas deve ser entendido como crime único”
;
1.3)
caso mantida a regra do artigo 70, do Código Penal, deve ser aplicado o concurso formal próprio em detrimento do impróprio, tendo em vista não ter ficado demonstrado a existência de desígnios autônomos nas condutas;
1.4)
seja estabelecido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de DANILO.

Ao final, o Defensor Dativo nomeado para patrocinar a defesa dos acusados
FRANCISCO
,
JOÃO VICTOR
,
LUCAS EVALDO
e
LUCAS RIBEIRO
postula a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, haja vista terem sido fixados em patamar muito inferior ao estabelecido na tabela da OAB-MT [docs. digitais n. 131365022 a 131365028, 131365030 e 131365033].

Por sua vez, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL requer a reforma do édito condenatório para que
todos os apelantes
sejam condenados:
2.1)
pelo crime do artigo 157, §§2o, II e V, 2o-A, I, do Código Penal, em relação às vítimas
VERÔNICA
,
MARLENE
,
VAGNO
,
VANUSA
e
JANDIR
;
2.2)
por 5 (cinco) corrupções de menor – em razão da quantidade de vítimas do crime patrimonial – e a pena

aumentada na 1/2 (metade);
2.3)
pela prática de 3 (três) latrocínios ao invés de 2 (dois), haja vista terem os agentes atentado contra a vida dos policiais militares
CAETANO
(duas vezes) e
RODENILSON
(uma vez) [doc. digital n. 131365029].

Em sede de contrarrazões, as defesas dos acusados requereram seja improvido
in totum
o recurso ministerial [docs. digitais n. 131365049, 146650176 e 146650188].

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja a sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 131365056].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento dos apelos [doc. digital n. 151181682].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000783-98.2021.8.11.0052

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
FATO 1 - DO ROUBO MAJORADO (Art. 157, §2o, II e V c/c art. 157, §2o-A, I do CP)

Consta no Inquérito Policial no 88/2021 que no dia 11.08.2021 em horário não preciso dos autos, mas certo que no período da madrugada, no interior das residências particulares localizada na rua São Paulo, no 143, bairro Fiderlândia, em Rio Branco-MT, LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS, GUILHERME INÁCIO DA SILVA, LUCAS EDVALDO ALVES DOS SANTOS, FRANCISCO IALON PATRICK PEREIRA LIMA, JOÃO VICTOR RODRIGUES DA CRUZ, DANILO SILVESTRE DA SILVA, JONAS DA SILVA [...], juntamente com o adolescente [...] mediante o concurso de pessoas, com restrição da liberdade das vítimas aplicadas com meio cruel e também com emprego de violência e grave ameaças exercidas com arma de fogo e agressões contra as vítimas, entre elas 2 (duas) pessoas maiores de 60 (sessenta anos) subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis de CINCO vítimas consistentes em: 1 (uma) pulseira de ouro modelo portuguesa avaliada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), 1 (uma) pulseira tipo lacraia avaliada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 1 (uma) corrente de ouro tipo lacraia avaliada em R$ 9.000,00 (nove mil reais), 10 (dez) pares de brincos de ouro avaliados em R$ 10.000,00 (dez mil reais); 1 (um) par de brincos dourados avaliados em R$ 1.000,00 (mil reais); 1 (uma) corrente dourada com pingente avaliada em R$ 3.000,00 (três mil reais); 1 (um) Celular Iphone 6, prata, avaliado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), o valor pecuniário (em dinheiro) de R$ 5.050,00 (cinco mil e cinquenta reais); 1 (um) Smartphone, preto, marca LG com a tela quebrada; 1 (um) Smartphone, marca Samsung, branco; 1 (um) par de brincos dourados, 1(um) Smartphone Samsung J7, preto; 1 (um) Smarphone Samsung, preto, com a tela quebrada.

Apurou-se que na ocasião os denunciados conjuntamente com o adolescente dirigiram-se até as residências das CINCO vítimas, adentrando e surpreendendo Verônica de Lima Calassara, Vagno Sérgio Calassara, Vanusa de Lima Calassara, Sr. Jadir Ribeiro Calassara (70 anos) e a Sra. Marlene de Lima Calassara (70 anos), as quais estavam em suas casas (asilo inviolável), durante o período de repouso noturno/madrugada.

Consoante relatado no incluso caderno policial, o Sr. Jadir Ribeiro, no dia dos fatos, acordou por volta das 05h20m, oportunidade que ao abrir a porta de cozinha de sua residência foi surpreendido por parte do grupo, os quais portavam armas de fogo (revólveres, pistolas e armas longas) e teriam anunciado o roubo, com dizeres: ‘fica quieto e entra pra dentro’.

Após ser rendido, foi levado ao seu quarto onde os indivíduos também renderam sua esposa, Sra. Marlene. Feito isto, os increpados passaram a questionar se mais pessoas estariam dentro da residência, tendo a vítima afirmado que os familiares Vagno e Verônica também residiriam no local.

Consigna-se que a vítima Vagno, após ouvir barulhos, levantou-se e também foi rendida e levada ao quarto de seus genitores.

Neste momento, os increpados passaram a exigir dinheiro, joias, bens de valores e as chaves dos veículos (2 caminhonetes, 4 motos e 1 carro de passeio).

Ato contínuo, os demais indivíduos passaram a vasculhar/revirar o imóvel.

Nesta ocasião, Verônica ao perceber o ato delituoso, tentou se trancar em seu quarto, mas foi notada pelos elementos, os quais aduziram que matariam os genitores e Vagno caso ela não abrisse a porta.

Que assim que abriu a porta foi prontamente rendida. A partir daí foi colocada sob a mira de uma arma de fogo e obrigada a entregar dinheiro, joias e outros bens de valores, inclusive por meio de transações bancárias (PIX).

Infere-se que após a rendição e restrição da liberdade das vítimas, os increpados notaram a existência de uma segunda casa situada no mesmo terreno [...]

Assim, passaram a questionar as vítimas quem residiria na casa ‘ao lado’, sendo informado que lá, residiria a familiar Vanusa.

Desta feita os elementos se dividiram e obrigaram Verônica a acompanhá-los para a residência de Vanusa, fazendo com que ela chamasse a irmã.

Após renderem Vanusa, de igual modo, passaram a exigir, dinheiro, joias e outros bens e a realização de transação bancária (PIX).

Entretanto, diante ao nervosismo, Vanusa não conseguiu realizar a operação, tendo o seu celular quebrado pelos indivíduos.

Relata-se ainda que diante a situação todas as vítimas ficaram com armas apontadas para as suas cabeças e também sofram agressões físicas (entre as quais tapa em seu rosto) e também psicológicas, visto que constantemente eram ameaçados de morte.

Além disto, os increpados passaram a também revirar a residência de Vanusa encontrando a quantia em dinheiro de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis) mil reais, 1 (uma) pulseira de ouro modelo portuguesa avaliada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), 1 (uma) pulseira tipo lacraia avaliada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 1 (uma) corrente de ouro tipo lacraia avaliada em R$ 9.000,00 (nove mil reais), 10 (dez) pares de brincos de ouro avaliados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após os fatos, Vanusa e Verônica tiveram suas mãos amarradas e seriam/foram colocadas no interior de um dos veículos pertencentes à família, os quais já estavam em funcionamento e com diversos bens familiares em seu interior, tendo os elementos dito que levariam, também, as duas vítimas – fato que apenas não ocorreu pela chegada da polícia militar no local.

2o FATO – DA TENTATIVA DE LATROCÍNIO (Art. 157, §3o, II do CP c/c 14, II do CP).

Na sequência ao FATO 01, nas mesmas condições de tempo e lugar e em suas imediações e próximo a Cohab Beira Rio, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS, GUILHERME INÁCIO DA SILVA, LUCAS EDVALDO ALVES DOS SANTOS, FRANCISCO IALON PATRICK PEREIRA LIMA, JOÃO VICTOR RODRIGUES DA CRUZ, DANILO SILVESTRE DA SILVA, JONAS DA SILVA [...], conjuntamente ao adolescente [...] visando assegurar a impunidade/detenção das coisas para si ou terceiros (art. 157, §1o do CP) tentaram matar os policiais militares Carlos Antonio Ferrari Caetano (1), Alex de Souza Ferreira (2), Rodenilson da Silva Batista (3), Jovelino da Silva Plaqui (4) e Claudinei Ramalho Gonçalves (5) os quais fizeram o cerco ao local e cumpriam o seu dever legal.

Consigna-se que após a submissão da liberdade das vítimas narradas no fato anterior, os increpados pretendiam foragir do local com bens pertencentes às vítimas. Contudo, a pretensão foi interrompida pela pronta ação dos policiais militares que chegaram ao local.

Neste momento, visando assegurar o proveito do crime anterior, o grupo passou a disparar contra todo o grupo de policiais militares e a dispersar-se, pulando muros e fugindo do local do crime.

Destarte, ao receberem informações do paradeiro de uma parte do grupo, o policial militar Carlos Antônio Ferrari Caetano diligenciou ao local indicado com a sua guarnição, ocasião em que visualizaram um indivíduo correndo pelos fundos da residência portando uma arma de fogo.

Ao tentarem interpelar o indivíduo (que ainda não foi localizado), este realizou pelo menos dois disparos de arma de fogo contra os militares (Caetano e Rodenilson).

Soma-se ainda, que na mesma ocasião em que os PM’s CB Caetano e SD Rodenilson tentavam realizar a apreensão do referido suspeito (autor dos disparos), LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS, tentou atacar o policial SD Caetano pelas costas, com uma faca, sendo necessária a realização de um disparo de arma de fogo pelo SD Rodenilson para cessar o iminente ataque à vida do outro militar.

3o FATO - DA CORRUPÇÃO DE MENORES (Art. 244-B ECA)

Consoante narrativa constante nos fatos anteriores (1 e 2), valendo-se das mesmas condições de tempo e local, ciente da ilicitude de suas condutas LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS, GUILHERME INÁCIO DA SILVA, LUCAS EDVALDO ALVES DOS SANTOS, FRANCISCO IALON PATRICK PEREIRA LIMA, JOÃO VICTOR RODRIGUES DA CRUZ, DANILO SILVESTRE DA SILVA, JONAS DA SILVA [...] corromperam o adolescente VICTOR VINÍCIUS MARTINS DA SILVA CELIS (16 ANOS), com ele, praticando as infrações penais acima narradas.

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria de todas estas infrações penais restam demonstrados pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termos de exibição e apreensão, depoimento das vítimas e testemunhas, relatório da autoridade policial e demais elementos presentes não só neste IP, mas também no APF de no 1000760-55.2021.8.11.0052 [...]”
(doc. digital n. 131364696).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou
DANILO SILVESTRE DA SILVA
,
FRANCISCO IALON PATRICK PEREIRA LIMA
,
JONAS DA SILVA
,
JOÃO VICTOR RODRIGUES DA CRUZ
,
LUCAS EVALDO ALVES DOS SANTOS
e
LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS
, pela prática dos crimes de tentativa de latrocínio e corrupção de menores. Além disso, absolveu GUILHERME INÁCIO DA SILVA do crime do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente e atribuiu definição jurídica diversa ao delito patrimonial que lhe foi imputado na denúncia, condenando-o pelo delito previsto no artigo 348, do Código Penal.

Somente GUILHERME não recorreu da sentença condenatória [doc. digital n. 131364975].

No que tange ao pedido absolutório de
ambos os crimes
, aventados por
todos os apelantes
, as provas coligidas aos autos não deixam dúvidas quanto à responsabilidade criminal que lhes foram imputadas.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada nos relatórios administrativos (docs. digitais n. 131359983 a 131359989), receituário médico (doc. digital n. 131359993), autos de avaliação direta e indireta (docs. digitais n. 131364652 e 131364653), termo de reconhecimento de objetos (doc. digital n. 131364654), termo de entrega (doc. digital n. 131364663), relatório n. 2021.7.17419 (doc. digital n. 131364683), boletins de ocorrência, termo de exibição e apreensão (doc. digital n. 131364697), laudo em armas de fogo (docs. digitais n. 131364921 e 131364922), laudo pericial no local do crime (doc. digital n. 131364935), e no depoimento de testemunhas.

O relatório elaborado pelo Delegado de Polícia, Herbert Yuri Figueiredo Rezende, detalhou como foi a atuação dos agentes de segurança para localizar e prender os responsáveis pelo assalto e os demais agentes envolvidos na empreitada criminosa,
verbis
:

“No dia 11/08/2021, nesta Comarca, Segundo a narrativa que pode ser extraída das informações das vítimas e dos boletins de ocorrência, as vítimas foram surpreendidas por vários suspeitos armados [...].

Tomando ciência da situação, a Polícia Militar dirigiu-se ao local dos fatos e confirmou a veracidade das informações, onde conseguiu, após troca de tiros, capturar o menor VICTOR VINICIUS MARTINS DA SILVA CELES, enquanto os demais empreenderam fuga.

O menor teria afirmado aos policiais que, ao todo, eram seis pessoas envolvidas no crime.

Em perseguição aos suspeitos, os policiais militares tomaram ciência por parte de terceiros do paradeiro dos criminosos, dirigindo-se para o local em que estavam ("casa do Danilo"). Chegando lá, viram uma pessoa com arma de fogo nas mãos fugindo da residência em direção à mata, enquanto dois policiais saíram em seu encalço.

Ao mesmo tempo, o suspeito LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS saiu da residência e, segundo o BO, "com uma faca na mão foi em direção ao CB CAETANO, que estava de costas, onde o SD RODENILSON verbalizou para o LUCAS largar a faca e deitar ao solo, mas este desobedeceu, onde foi necessário o SD RODENILSON efetuar um disparo de arma de fogo abaixo da cintura para conter a injusta agressão contra o CB CAETANO".

Dentro da residência, foram encontrados os suspeitos GUILHERME INACIO DA SILVA e FRANCISCO IALON PATRICK PEREIRA LIMA, bem como a quantia de R$ 5.050,00 e algumas peças de roupas molhadas.

Ainda em perseguição aos suspeitos, narra o boletim de ocorrência que: "próximo da pista de avião uma guarnição avistou dois suspeitos saindo da mata correndo; que conseguiram aborda-los", sendo eles LUCAS EVALDO ALVES DOS SANTOS e JOAO VICTOR RODRIGUES DA CRUZ. Ainda segundo o BO, "em revista foi encontrada uma chave de motocicleta com o LUCAS EVALDO, que confirmamos ser da moto XRE 300 usada durante o roubo, sendo que este veículo estava estacionado próximo a residência das vítimas, e o suspeito LUCAS EVALDO afirmou ser dono da motocicleta".

Houve notícia de participação de mais pessoas nos fatos, que, porém, não foram capturadas em flagrante.

[...]

3. Da análise dos elementos de prova

No momento de sua captura, o menor VICTOR VINICIUS MARTINS DA SILVA CELIS, envolvido no fato, segundo oitiva dos policiais militares, teria afirmado que estavam envolvidos no crime a pessoa de "JONAS".

O autuado GUILHERME INACIO DA SILVA respondeu que JONAS teria evadido da residência de DANILO quando os policiais chegaram na casa. Sendo assim, além das denúncias de populares, o suspeito GUILHERME asseverou a participação de JONAS no crime.

Além disto, foram capturados vários suspeitos e apreendidos produtos do crime em um local conhecido como "casa do DANILO".

[...]

Expedida ordem de serviço para apuração dos fatos, a equipe de investigação concluiu, por meio do relatório de investigação 2021.13.9407 que tais pessoas se tratam de JONAS DA SILVA [...] e DANILO SILVESTRE DA SILVA [...]”
(doc. digital n. 131364683).

Quanto à
autoria
, na fase investigativa o agente de segurança, CARLOS ANTÔNIO FERRARI CAETANO, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] Que nesta data, 11/08/2021, por volta das 05h50min, foram informados via celular funcional do 2o PPM de Rio Branco/MT, que na Rua São Paulo, 143, bairro Operários,
foram vistos varias pessoas encapuzadas pulando o muro para o interior da propriedade
; o colaborador declinou ainda que dois dos elementos, dentre os quais que haviam pulado o muro,
teriam deixado próximo a propriedade invadida uma motocicleta XRE 300, de cor vermelha
; [...] no local, realizamos o cerco no imóvel e imediações, oportunidade que avistamos que de fato, haviam várias pessoas encapuzadas, no interior do imóvel, as quais, após perceberem a presença policial, saíram correndo pelo quintal e, ato contínuo, começaram a pular o muro do imóvel [...] fazendo o caminho inverso, sendo que, os delinquentes passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra as GU PM (os militares), sendo necessário revidar a injusta agressão; Que naquele instante,
alguns delinquentes conseguiram fugir do local, sendo que parte do grupo criminoso, seguiu em direção a uma área de mata nas proximidades, enquanto outra parte, saiu correndo em direção ao bairro Cohab Beira Rio, em tese, tomando rumo ignorado
; Que em varredura no imóvel invadido, foi encontrado duas armas de fogo, sendo uma espingarda de pressão, marca CBC 5.5 a qual demonstrava ter sido adaptada para calibre . 22, a qual estava municiada com uma munição intacta e um revolver Taurus cal .38, de 06 tiros, com 05 munições intactas.
Que ainda no local conseguiram capturar um dos delinquentes, o qual foi identificado, em tese, como sendo menor de idade, tratando-se da pessoa de VICTOR VINICIUS, o qual durante entrevista relatou ao depoente e aos demais policiais que de fato participou ativamente do roubo
[...], asseverou que não sabia dizer os nomes de todos os participantes do roubo,
informando que apenas recordava-se dos nomes de "JONAS" e "EVANDRO"
. Que em entrevista as vitimas ainda relataram que os suspeitos teriam invadido suas residências, por volta das 05h30min [...] com emprego de arma de fogo e grave ameaça, teriam lhes amarrado e, mesmo após rendidas e arramadas, persistiam nas ameaças, com o intuito de obriga-los a dar lhes dinheiro, objetos de valores, joias e as chaves do veículos da família;
Que de acordo com as vítimas, os delinquentes, teriam subtraíram o valor aproximado de R$ 6.000,00; vários celulares e joias
; Que em continuidade, recebemos a informação de colaborador [...] que teria visto duas pessoas do sexo masculino, correndo na via pública do bairro Cohab Beira Rio, ambos com armas de fogo na mão
e que tais pessoas teriam adentrado na casa do indivíduo "DANILO"
. Que diante a informação, imediatamente, o depoente e a equipe policial diligenciou até a Cohab Beira Rio, na casa informada e, quando chegaram a frente do imóvel, perceberam que um indivíduo do sexo masculino (suspeito) de cor morena e, vestindo camiseta de cor escura, saiu do interior do imóvel
e correu pelos fundos da residência, sendo que este, portava uma arma na mão e, ao ser interpelado pelos militares, determinando que parasse, tal pessoa apontou a arma que portava em direção aos militares e veio a efetuar dois disparos
, [...]; Que naquele momento, o depoente (CB CAETANO) e o SD RODENILSON foram atrás desse suspeito objetivando prendê-lo, foi
quando saiu outro suspeito do interior do imóvel, o qual portava uma faca na mão, o qual foi em direção ao depoente (CB CAETANO)
, [...] o qual foi identificado pelo nome de LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS e determinado que largasse a faca e deitasse ao solo, todavia, LUCAS, negou-se a obedecer [...] e persistia em direção ao depoente (CB CAETANO), sendo necessário que o SD RODENILSON efetuasse um disparo de arma de fogo [...] para que pudesse conter a injusta agressão contra o depoente; Que diante os fatos, o outro suspeito que estava no imóvel conseguiu se evadir tomando rumo ignorado.
Que ao verificarem o interior da residência, depararam com mais os suspeitos, os quais foram identificados como sendo GUILHERME e FRANCISCO, os quais afirmaram que LUCAS e outro rapaz, que não sabiam informar o nome, haviam acabado de chegar à casa, os quais teriam chegado correndo e que estavam com muito dinheiro na mão
; que em varredura na propriedade, nos fundo da residência,
encontramos jogado no chão, a quantia de R$ 5.050,00 e algumas peças de roupas molhadas
. [...] Que em continuidade às diligências, logo foram feitas barreiras nas saídas da cidade e próximo à mata onde os suspeitos haviam adentrado e, durante as diligências, próximo da pista de aviação desta urbe,
uma guarnição avistou dois suspeitos saindo da mata correndo, oportunidade que conseguiram aborda-los, os quais foram identificados como sendo JOÃO VITOR e LUCAS EVALDO
; Que
em revista pessoal, foi encontrada na posse de LUCAS EVALDO uma chave de motocicleta, a qual foi confirmada ser da moto XRE 300, em tese, usada durante o roubo, sendo que este veiculo estava estacionado próximo a residência das vitimas, sendo certo, que LUCAS EVALDO afirmou ser dono da motocicleta
[...]”
(doc. digital n. 131364697).

Semelhante são as declarações dos policiais militares ALEX DE SOUZA FERREIRA, RODENILSON DA SILVA BATISTA, JOVELINO DA SILVA PLAQUI e CLAUDINEI RAMALHO GONÇALVES (doc. digital n. 131364697).

As vítimas, VANUZA DE LIMA CALASSARA e MARLENE DE LIMA CALASSARA relataram:

“
[...] de fato foram vítimas do delito de roubo, cujo sinistro ocorreu em 11/08/2021, por volta das 05h40min; Que afirma que estava em sua residência, oportunidade que foi despertada por chamados de sua irmã VERONICA e, ao atendê-la foi surpreendida por diversos homens armados, os quais haviam rendido VERÔNICA e os demais familiares; Que naquele momento assustou com os fatos e tentou empurrar um dos homens,
o qual veio a lhe agredir com um tapa no rosto
, afirmando que se tratava de um roubo e, que era para ficarem quietos; Que ato contínuo, levaram a declarante e VERÔNICA para o interior da residência, oportunidade que passaram a exigir valores, joias e outros objetos, sempre sobre forte ameaça e com emprego de arma de fogo; Que em determinado momento, passaram a exigir que a declarante abrisse o aplicativo bancário e realizasse transações financeiras via PIX, sendo que dada a situação a declarante não conseguia abrir o aplicativo do banco e então os delinquentes acabaram quebrando o celular da declarante, utilizando para tanto a arma que portavam; Que esclarece que visando forçá-la a dar-lhes valores, joias e outros objetos os delinquentes
apontaram por diversas vezes as armas que usavam contra a cabeça de VERONICA dizendo que iriam matá-la, assim como contra a cabeça da própria declarante
;
Que é certo que os ladrões subtraíram de sua residência aproximadamente R$6.000,00 (seis mil reais) em moeda nacional; uma pulseira em ouro, modelo portuguesa, avaliada em R$8.000,00 (oito mil reais); uma pulseira em ouro, modelo lacraia, avaliada em R$4.000,00 (quatro mil reais); uma corrente em ouro, tipo lacraia, avaliada em R$9.000,00 (nove mil reais) e dez pares de brincos em ouro, avaliados em R$10.000,00 (dez mil reais)
; Que afirma ainda, que em determinado momento, os ladrões decidiram que iriam levar a declarante e VERONICA com eles, oportunidade que amarraram suas mãos para trás, assim como as mãos de VERÔNICA e as colocaram no interior do carro de VERONICA, sendo que quando se preparavam para sair do imóvel, foram surpreendidos pela chegada da polícia, oportunidade que os ladrões abandonaram o local, empreendendo fuga, todavia, os
policiais conseguiram prender um deles ainda dentro do imóvel e posteriormente, prendeu outros durante as diligências
; Que apesar dos fatos, afirma que não tem condições psicológicas de fazer reconhecimento dos delinquentes que foram presos, pois, todos estavam com as faces cobertas, evitando que visualizassem suas fisionomias e, tendo em vista que a declarante sobre de transtornos depressivos, não tem condições de reconhecê-los [...];
Que por fim, afirma que já foi vítima do crime de roubo por cinco vezes e que está traumatizada com os fatos
”
(VANUZA - doc. digital n. 131364662).

“
[...] estava deitada quando percebeu que diversas pessoas adentraram ao quarto e, que estes já haviam rendido seu esposo JADIR, cujas pessoas estavam armadas e diziam que era um assalto; [...] Que em seguida os ladrões [...] colocaram sentados na cama e, passaram a questionar sobre bens, valores e outros objetos,
sendo que a todo tempo, apontavam armas de fogo em suas direções, ameaçando-os para que lhes entregasse os bens da família
; Que após alguns minutos, VAGNO acordou e ao sair do quarto também foi rendido pelos ladrões [...]; Que após algum tempo, determinaram que VAGNO chamasse por VANUSA [...]; Que após algum tempo parte dos ladrões pegaram VANUSA e a levaram até a casa de VERONICA, a qual fica na mesma propriedade e lá obrigaram VERONICA a chamar por VANUSA e, quando esta a atendeu, também foi rendida pelos ladrões; [...] Que afirma que sua residência foi invadida por cerca de oito a nove homens [...] não sabe descrevê-los individualmente, uma vez, que estavam usando máscara facial e até camisas amarradas a face, evitando que pudesse ser visualizados e, sempre determinava que não era para olhar para eles;
Que é certo que todos estavam armados
[...]; Que só não lhes roubaram todos os veículos da família e outros bens móveis, graças a intervenção da Polícia, os quais chegaram na residência, quando os ladrões se preparavam para sair e, então, os ladrões acabaram evadindo do local, todavia,
a Polícia conseguir prender um ainda no interior da residência e outros logo depois durante as diligências policial
; Que
mesmo assim os ladrões ainda roubaram uma corrente com pingente em ouro de propriedade da declarante, avaliada em R$3.000,00
;
o telefone celular Samsung, de cor azul, de propriedade do declarante com chip Vivo
; [...] dentre outros objetos que não recorda neste momento e, que haviam juntado diversos outros bens móveis com o intento de roubá-los, inclusive, já haviam colocado parte dos bens dentro dos carros;[...]
Que ainda segundo os militares durante as diligências apreenderam a corrente, o par de brincos e aproximadamente cinco mil reais, objetos e valores que teriam sido roubados de sua família quando da ação dos criminosos, cujos objetos foram reconhecidos pela declarante e familiares e, legalmente lhes devolvidos
; Que com relação as pessoas que foram presas [...] não tem condições psicológicas de passar por reconhecimento pessoal neste momento;
Que esclarece que após o feito, tendo em vista que possui problemas de saúde (pressão arterial alterada) chegou a passar mal e teve que ser encaminhada ao hospital local para recebimento de atendimento médico
[...]”
(MARLENE - doc. digital n. 127504199).

O coacusado GUILHERME, inquirido na presença de sua advogada, Ísis Alves Pacheco, asseverou:

“Que não sofreu nenhum tipo de cerceamento ilegal de seus direitos e que não restou lesionado em decorrência de sua prisão; Que manifesta o desejo de responder aos questionamentos da autoridade policial; Que com relação aos fatos que culminaram em sua prisão, afirma que está sendo preso injustamente, uma vez, que não praticou os crimes dos quais está sendo acusado, ou seja, nega envolvimento nos crimes objeto de investigação;
Que afirma que estava em sua residência
,
[mesmo endereço do apelante DANILO]
oportunidade que
por volta das 07h30min percebeu que algumas pessoas chamavam do lado de fora pelo nome de DANILO
, quando então respondeu que DANILO não se encontrava e, perguntou quem seria, os quais simplesmente disseram que eram Amigos de DANILO, desta forma falou que poderiam entrar, pois a porta estava só encostada e,
quando estes adentraram viu eram três, os quais estavam molhados e disseram que estavam correndo da polícia, dizendo: "os homens deram uns pipocos em nois" e em seguida adentraram para o interior do quarto de DANILO procurando por roupas secas para que pudessem vestir
e, como de fato vestiram roupas, sendo que vestiram uma bermuda do interrogando e outras do DANILO; Que afirma que apesar de terem dito que estavam correndo da polícia,
não disseram por qual motivo e nem o que haviam feito, sendo que um deles disse: "e a moto ficou lá" e, em seguida tal pessoa foi sair, todavia, já deparou com a polícia e, retornou para os fundos do quintal e, evadiu do local
, tomando rumo ignorado,
sendo este a pessoa de JONAS
; que esclarece
que dentre as pessoas que foram a sua casa, conhece somente o LUCAS RIBEIRO
, todavia,
os demais sabe dizer que se chama JONAS e FRANCISCO
, sendo certo que quando da abordagem policial,
LUCAS RIBEIRO acabou sendo baleado na região das nádegas
, todavia, não viu como os fatos ocorreram, uma vez, que [...] estava deitado no chão na porta da frente da casa e os fatos ocorreram nos fundos da propriedade; Que [...]
não sabe dizer a origem dos valores que em tese, os policiais apreenderam nos fundos do imóvel, uma vez, que não lhe relataram tais fatos
; [...] Que esclarece que apesar de LUCAS, FRANCISCO e JONAS terem adentrado em sua residência, pouco depois de terem evadido de um suposto local de crime, afirma que não possui nenhum envolvimento com os fatos e, que nem mesmo sabia de tal situação delituosa; [...];
Que com relação a DANILO, afirma que o mesmo não estava na residência desde o dia 05/08/2021, não sabendo dizer do atual paradeiro do mesmo
[...]”
(doc. digital n. 131359996).

Quanto interrogados, LUCAS RIBEIRO, LUCAS EVALDO, FRANCISCO, JOÃO VICTOR e o adolescente VICTOR VINÍCIUS, optaram por permanecer em silêncio (docs. digitais n. 131359991, 131359997, 131359998, 131359999 e 131364650).

Por sua vez, DANILO e JONAS não foram localizados após a pratica delitiva, razão pela qual não foram auscultados em sede policial.

Em juízo foram ouvidas as vítimas, VAGNO SÉRGIO CALASSARA e VERÔNICA DE LIMA CALASSARA, as testemunhas, ALEX, CLAUDINEI, CARLOS, RODENILSON, SIRLENE GOUVEIA CORDEIRO FERREIRA, ADILSON LAURENTINO DA SILVA, JOSÉ HENRIQUE DA CUNHA, JOVELINO, MARIA CELENE ALVES DA SILVA e JESSICA MANEA ALVES DA CRUZ, os informantes, FELIPE RODRIGUES DA SILVA ASSUNÇÃO, TAINÁ PEREIRA DA SILVA, VICTOR VINÍCIUS, MARCOS TEIXEIRA FERNANDES, LUCÉLIA ALVES DOS SANTOS e VADINILSON MALAQUIAS, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, os policiais militares, CLAUDINEI, JOVELINO, ALEX, CARLOS, RODENILSON e JOSÉ HENRIQUE asseveraram:

“
CLAUDINEI
: Eu e o SD PLAQUI estávamos de serviço em Lambari D’Oeste e recebemos a ligação do CB CAETANO informando que estaria acontecendo esse roubo, chegando lá, já estavam o Subtenente PM CUNHA e o CB CAETANO já na residência, do lado de fora, fizemos o cerco, chegamos logo depois a guarnição de Salto do Céu,
[os assaltantes]
teriam pulado os muros do fundo e lateral, e seguido para a direção do rio ou para a Cohab Beira Rio [...] aí fizemos o cerco alí atrás da casa [...], fizemos varreduras nos vizinhos, onde foram encontrados alguns pertences dos indivíduos,
aí em determinado momento o CUNHA e o CAETANO conseguiram fazer a apreensão do primeiro que era o menor
[...],
posteriormente a gente foi informado que alguns teriam corrido para a casa do tal do DANILO que fica na Cohab
, deslocamos para lá, momento que chegamos lá dois policiais, o CAETANO e RODENILSON foram na direção da casa. Um ou outro tentou correr para pular o muro, a GU [...] um dos guerreiros do lado esquerdo, fui pelo lado direito para tentar impedir a fuga deles [...], posteriormente houve um disparo de arma de fogo [...] do RODENILSON que efetuou o disparo [...], na casa do fundo, fiz a varredura, tinha a marca do rapaz que pulou, só um deles, pelo sinal [...] e seguido em direção à mata, posteriormente [...] um dos suspeitos que foi alvejado nas nádegas [...] foi encaminhado para o hospital [...], fiz a segurança lá enquanto ele era atendido [...]. Posteriormente [...]
participei na prisão de mais dois, que estariam nas margens da pista do aeroporto, um estava com uma chave da motocicleta que foi usada no roubo que estava estacionada próximo e outro rapaz, ambos com as vestes molhadas, aí fizemos a prisão desses dois
[...].
O menor também tinha dito que havia tido a participação do JONAS
e do [...] de São José dos Quatro Marcos que não me lembro o nome [...]. Salvo engano só não conseguimos prender no dia esse JONAS.

MP
: [...]
quando você chegou lá, você ouviu disparos de arma de fogo
[...]
na casa onde aconteceu o roubo
?

CLAUDINEI
:
Não, quando cheguei já tinha acontecido esse fato. Eu não presenciei
.

MP
: [...] o senhor recorda como que chegaram a casa
[onde estavam os assaltantes]
[...]?

CLAUDINEI
: [...] informaram que teriam visto alguns indivíduos correndo em direção à casa do DANILO [...].

MP
: [...] teve algum confronto nesse local?

CLAUDINEI
: [...] chegamos em três viaturas [...] a primeira estava o RODENILSON e o CAETANO que adentraram na residência [...], eu fui pelo lado [...]. O que ficou na residência [...] e que teve o disparo foi o CAETANO e o RODENILSON.

MP
: Eu digo quando chegaram as viaturas você percebeu disparos contra a viatura [...]?

CLAUDINEI
: Não me recordo [...].

MP
: Quando vocês chegaram [...] e fizeram o cerco e prenderam quem estava dentro da casa, o que foi localizado [...] que demonstrava ligação delas com o roubo?

CLAUDINEI
: [...]
quem fez o recolhimento foi outro, mas tinha dinheiro
[...],
vestes
[...].
Cerca de cinco mil reais
[...],
joias, salvo engano a faca da vítima que estava de posse do alvejado e as vestes molhadas que pularam no rio que eram desse pessoal que estava fazendo o assalto
. Após o rapaz ser alvejado eu fui acompanha-lo até o hospital [...].

MP
: Dos que foram presos na pista do aeroporto [...], como vocês chegaram à informação deles e que dados tinham para ligá-los ao roubo?

CLAUDINEI
: [...] passaram por telefone a informação. Juntamos três guarnições [...], avistamos dois indivíduos, demos ordem de parada [...], tentaram falar que eram de fora [...], e
estavam para tomar banho no rio e por isso estavam molhados, mas a história não bateu, pelo horário, que estavam andando a pé e pelo fato de o cara estar com a chave da motocicleta
[...],
a princípio não sabíamos que era a mesma moto, mas levamos a chave e ela ligou a motocicleta

[que estava perto da casa das vítimas].

MP
: E aí vocês encontraram a chave no bolso de um deles?

CLAUDINEI
: Sim [...], segundo o CAETANO, falaram que tinham dois indivíduos nessa motocicleta
[na hora do roubo]
e aí com tudo isso bateu os fatos.

MP
: Então essa versão que os acusados apresentaram pro senhor era possível?

CLAUDINEI
: Não, impossível, totalmente para o outro lado, estava longe, se fosse alguém para tomar banho no rio ia deixar a moto próxima do rio e não do outro lado [...].

MP
: [...] o adolescente indicou a pessoa do JONAS [...]?

CLAUDINEI
: Isso [...],
o adolescente falou que estavam praticando o roubo, estavam em oito indivíduos só que só sabia o nome do JONAS que era da cidade e o de Quatro Marcos, que não me recordo o nome
. [...] Lembro
ainda que na casa tinha um rifle
[...]
adaptada para calibre 22, tinha um revólver calibre 38, a faca
que estava com o indivíduo [...].

MP
: Essas que foram localizadas depois [...] estavam com roupas molhadas?

CLAUDINEI
: Isso, estavam [...].

Defesa
: Em relação ao JONAS, o senhor participou do dia que ele foi preso?

CLAUDINEI
: Não [...] ele foi preso em Salto do Céu [...].

Defesa
:
Foi narrado que teve disparos dos acusados contra as guarnições, você ouviu esses disparos
?

CLAUDINEI
:
Pelo que o CB CAETANO falou na chegada, mas eu ainda não estava no momento

[...].

Defesa
: o senhor conseguiu identificar quantos sujeitos teriam se envolvido nesses fatos?

CLAUDINEI
: [...] o menor tinha falado de seis a oito, mas quantos, exatamente, eu não consigo precisar.

Defesa
:
Em relação ao DANILO
[...]
na visão do senhor o que envolve ele a esses fatos
[...]?

CLAUDINEI
: [...]
não posso afirmar, pois não sei se ele estava lá ou se só estava dando apoio com a residência dele
[...].

Defesa
: Pelo que o senhor percebeu o que ligaria é o fato de alguns suspeitos terem se dirigido a casa dele?

CLAUDINEI
: Ou deu apoio, mas participando eu não posso afirmar, pois não vi as pessoas que saíram da casa após o assalto.

Defesa
:
Onde ele estava morando na época dos fatos foi onde aconteceu isso
?

CLAUDINEI
:
Pelo que me foi passado era a casa dele sim
”
(arquivos digitais – nomes das mídias: Part. 01-03 PM CLAUDINEI RAMALHO GONCALVES - 1000783-98.2021.mp3).

JOVELINO
: Aconteceu por volta de cinco e pouco da manhã, a viatura de Rio Branco foi acionada [...] ele ligou para Lambari [...], quando chegamos o menor já estava apreendido [...] e começamos a fazer diligências para encontrar o restante. Pessoas ligaram falaram que tinham agentes próximos a uma Cohab [...], um pouco correu para lá e outro para o mato. Fomos desenrolando a ocorrência e achamos um pessoal na Cohab Beira Rio e posteriormente um outro pessoal perto da pista do aeroporto.

MP
: Nesse primeiro momento tinha só o adolescente [...]. E foi encontrada armas alí na casa das vítimas?

JOVELINO
: Sim. [...] Foi encontrado uma espingarda que o rapaz jogou que estava no roubo. Um revólver calibre 38. As vítimas estavam todas muito nervosas, com muito medo para elas foi um momento de terror.

MP
:
O senhor presenciou algum disparo de arma de fogo na casa das vítimas
?

JOVELINO
:
Quando a gente chegou a primeira viatura já tinha feito a abordagem
[...]
fizemos só o apoio.

MP
: Como que foi a situação lá na Cohab?

JOVELINO
: Eu sou motorista de viatura, então sou sempre o último a desembarcar.
Recebemos a ligação
[...]
e eles falavam que alguns rapazes tinham acabado de chegar na casa correndo e entraram na casa
. A primeira viatura [...] encostou e depois a de Salto do Céu [...]. Eu desci quando escutei o disparo, dei ré para contornar porque estavam falando que alguém tinha fugido para o fundo.

MP
: O senhor ouviu disparo de arma de fogo então?

JOVELINO
: Ouvi [...].

MP
: Sabe o que aconteceu com uma pessoa que foi alvejada na residência? O que lhe foi relatado?

JOVELINO
: [...] o CB CAETANO foi pelos fundos e nisso saiu um deles da casa e foi para cima dele com uma faca, foi o alvejado. O RODENILSON que fez o disparo contra ele.

MP
: Dentro da residência estavam pessoas que tiveram ligação com o roubo [...]?

JOVELINO
: A cidade de Rio Branco/MT é pequena então todo mundo conhece todo mundo, sempre que tem alguém de fora já ligam para a gente avisando [...] e eles não conheciam alguns dos que estavam alí [...],
depois que aconteceu tudo localizamos com o rapaz alvejado o dinheiro que tinha sido subtraído das vítimas, tinha no local roupas molhadas que eles atravessaram o rio para chegar nessa Cohab e tinha a faca que foi usada para cima do CB CAETANO que era uma subtraída da vítima.

MP
: [...] o valor em dinheiro que era o LUCAS RIBEIRO, lembra qual era o valor monetário [...]?

JOVELINO
: Se não me engano, aproximadamente cinco mil reais.

MP
: E as vítimas falaram que foram subtraídos quantos delas?

JOVELINO
: Seis mil reais, se não me engano.

MP
: [...]
em relação a umas pessoas localizadas próximas ao cemitério, na pista do aeroporto
[...]?

JOVELINO
: Sim, participamos dessa ocorrência. Recebemos uma ligação via 190 [...] falando que tinham dois rapazes andando [...] alí, deslocamos para lá e enquadramos eles [...].
Eles já falaram que estavam nessa situação do roubo, foram algemados e levamos eles para o Quartel
.

MP
: Eles já falaram de plano que estavam envolvidos no roubo?

JOVELINO
: Assim que os abordamos [...]
nesse momento, eles já falaram que estavam no roubo
.
Falaram que estavam vindo do mato, já abriram o jogo, inclusive um deles estava com a motocicleta
[...]. As
chaves da motocicleta estava com um deles
. A
motocicleta estava próxima a casa onde ocorreu o roubo
.

MP
: O senhor já disse, mas eles falaram o motivo para estar no município? Ou eles já falaram direto que estavam envolvidos no fato?

JOVELINO
: Sim senhor, falaram direto.

MP
: [...] voltando a casa onde aconteceu a situação que envolveu o CAETANO e o RODENILSON [...]. Nesse local, além do LUCAS que é o que atentou contra a vida dos policiais [...], foram presas mais duas pessoas que seriam o GUILHERME e o FRANCISCO, eles disseram o que faziam naquela casa?

JOVELINO
: Eles falaram que os rapazes chegaram na casa, mas não sei falar se eram donos, se estavam morando, se estavam alugando [...].

MP
: Essas duas pessoas [...], foi checado se eles teriam alguma ligação com o município? [...] esse FRANCISCO é de São José dos Quatro Marcos, ele disse o que estava fazendo nessa casa ?

JOVELINO
: Não me recordo.

MP
: Essa casa seria de uma pessoa chamada DANILO [...] e uma outra pessoa chamada JONAS?

JOVELINO
:
O primeiro menor que foi feito a prisão dele, perguntamos quem mais estaria com ele. Ele só sabia falar que era o JONAS e o

[LUCAS]
EVANDRO que estava dando apoio para eles em Rio Branco
.

Defesa
: [...] no momento ele só disse JONAS?

JOVELINO
: Sim, JONAS [...].

Defesa
: No dia dos fatos o senhor presenciou alguém alí que tivesse comentado o nome do DANILO?

JOVELINO
: Não me recordo.

Defesa
: O senhor chegou a ir na casa onde o GUILHERME foi detido?

JOVELINO
: Na Cohab Beira Rio [...].

Defesa
: Alguém efetuou disparos de arma de fogo naquela casa?

JOVELINO
: Foi o que foi relatado a pouco atrás o caso do CB CAETANO e do RODENILSON [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: PM JOVELINO DA SILVA PLAQUI - 1000783-98.2021 .mp3).

ALEX
: Eu estava de serviço em Salto do Céu. A ocorrência foi de madrugada [...]. Fomos acionados por Rio Branco quando o roubo estava em andamento. Antes disso a gente já havia recebido denúncias durante a noite que haveriam pessoas rondando a casa da vítima [...], até deslocamos na noite anterior [...] para saber se estava tudo bem [...]. Fizemos varredura, mas nada foi localizado, porém, às seis e pouco da manhã do outro dia [...] recebemos outra denúncia falando que viram pessoas encapuzadas pulando o muro para o interior da residência da vítima, foi nesse momento que as guarnições de Rio Branco e Lambari deslocaram a frente nossa e posteriormente os encontramos lá. No primeiro momento alí [...] eles fizeram contato primeiro com os suspeitos que estavam na residência. A minha guarnição chegou depois.

MP
: O que você sabe que aconteceu naquele dia [...]?

ALEX
: Foi um roubo [...], os suspeitos mantinham as vítimas sob cárcere privado, já que lá tinham veículos, duas camionetes [...]. Eles estavam, de acordo com as vítimas, em oito a nove suspeitos [...].
A guarnição que chegou primeiro foram recebidos por disparos de arma de fogo
.

MP
:
Quem que foi o policial que disse isso
?

ALEX
:
O Cabo CAETANO e SD PRAQUI e RAMALHO e o Subtenente CUNHA
[...]
ele também estava
[...].
No intuito de os suspeitos tentarem fugir, efetuaram disparos contra as guarnições
.

MP
: Quando vocês chegaram lá como que foi [...]?

ALEX
: [...] no
primeiro momento conseguimos fazer a detenção de um menor
[...]. Vários outros saíram correndo [...], com a ajuda da população [...]
fomos recebendo informações
[...]
que

teriam chegado na casa do suspeito DANILO
que mora à beira do rio [...],
nossas guarnições deslocaram à residência e ao encostar na frente eles visualizaram a VTR e novamente efetuaram disparos em direção no intuito de inibir nossa ação e fugir
[...], inclusive tiveram dois que conseguiram foragir, mas prendemos mais três nessa situação, totalizando quatro.

MP
: Quando vocês chegaram foram recebidos com disparos, esses disparos acertaram a viatura [...]?

ALEX
: Felizmente não acertaram.

MP
: Como que foi a dinâmica para entrar na casa [...]?

ALEX
: Quando houve o disparo, duas entraram pela frente [...]
e por conta dos disparos tivemos que entrar com cuidado, a minha guarnição rapidamente deslocou para a rua de trás para fazer o cerco aos outros suspeitos
[...]. A guarnição do CAETANO e do RODENILSON adentrou na residência [...].
Na tentativa de abordagem o CB CAETANO teve um dos suspeitos que tentou investir contra ele
[...], o RODENILSON [...] efetuou um disparo contra o suspeito, atingindo-o nas nádegas,
pois ele estava com uma faca
[...], investindo contra o CAETANO.
Na residência encontramos uma quantia de cinco mil reais em dinheiro
[...]
, no fundo da residência encontramos roupas molhadas que eles utilizaram na hora do roubo, pois na fuga eles foragiram pelo rio
.

MP
: O senhor lembra de uma pessoa que estava com chave de motocicleta [...]?

ALEX
: Sim, a motocicleta ela foi encontrada estacionada próximo à casa da vítima [...], após o episódio o CAETANO deslocou com um dos suspeitos baleado para o hospital e logo após [...] a
minha guarnição recebeu outra denúncia que teriam dois suspeitos correndo próximo a pista do aeroporto
[...]. Deslocamos para lá e conseguimos fazer a detenção de mais dois suspeitos. Ambos sujos, molhados de correrem pelo mato e pelo rio.
Em entrevista com os mesmos, eles confessaram serem os proprietários da moto que estava estacionada próxima à residência da vítima [...] a chave do veículo estava no bolso de um dos detidos
.

MP
: Eles falaram que eram de Rio Branco [...]?

ALEX
: Foram indagados e disseram que eram de São José dos Quatro Marcos [...]. Que vieram para dar apoio ao roubo.

MP
: Isso eles falaram?

ALEX
: No primeiro momento negaram, pois não tinha achado a chave [...]
depois na base de Rio Branco eles confessaram que tinham vindo para apoiar nesse roubo
.

MP
: [...] na casa onde foi achado o dinheiro [...] essa casa era de quem?

ALEX
:
Do DANILO, um velho conhecido também da polícia por ter alguns BOs envolvendo o nome dele, inclusive quando falaram que era a casa do DANILO
[...] os policiais mais antigos de imediato já sabiam onde era.

MP
: E aí quando chegaram [...] lembra o nome das pessoas que foram pegos na residência, se eram da cidade, o que elas estavam fazendo alí?

ALEX
: Únicos que eu recordo que não eram de Rio Branco foram os que foram presos na pista do avião, o menor [...], mas não lembro o nome e de onde eram certinho.

MP
: Essas pessoas que estavam na casa e vocês fizeram a prisão delas, o que elas disseram?

ALEX
:
Se não me engano, um que estava lá e nos relatou que outros dois chegaram molhados
[...]
e ele não tinha ciência do que estava acontecendo
. A casa é do DANILO, o DANILO [...] não foi encontrado lá, a não ser que ele era um dos foragidos, mas fica o ponto de interrogação nesse sentido. Pois teve outras pessoas foragidas. [...]
nós tínhamos recebido uma denúncia de um dono de um pesqueiro que ele tinha visto duas pessoas passando na beirada do rio, seguindo onde eles foram abordados
.
Foi achado uma arma calibre 22 na casa da vítima, tem um 38 que foi apreendido
[...].

MP
:
Dentro da residência foram encontradas roupas molhadas
?

ALEX
:
Sim
[...].

MP
: Alguma das vítimas ficou no hospital depois do que aconteceu?

ALEX
: Eu sei que a senhora Calassara estava bastante abalada psicologicamente.

MP
: No segundo momento, vocês chegaram juntos e foram recebidos a tiros [...], o senhor efetuou disparo nessa situação?

ALEX
: Não, eu não.

MP
: Tirando a situação do policial que deu o tiro nas nádegas [...] você soube de algum outro policial que efetuou disparo de arma de fogo?

ALEX
: Eu acredito que não [...]
pois na hora que ouvimos o estampido já dividimos as guarnições
[...] a minha guarnição deslocou para trás para fazer o certo e as outras fizeram adentramento tático. A minha não efetuou nenhum disparo. Estava eu e o soldado PLAQUI.

Defesa
: [...] o JONAS foi preso uns vinte dias depois dos fatos [...].

ALEX
: Via mandado de prisão, foi a minha guarnição que prendeu ele.

Defesa
:
Como que vocês chegaram a pessoa dele
?

ALEX
:
Um dos suspeitos mencionou o nome dele que ele estava envolvido no roubo
.

Defesa
: Ele não relatou nome completo [...], mas como que vocês chegaram a ele?

ALEX
: [...] a pessoa relatou o nome dele e que ele morava em Rio Branco, inclusive a Doutora pode verificar que a guarnição chegou de ir na residência atrás dele. Onde foi encontrado só o irmão dele [...].

Defesa
: Sim, mas eu quero entender assim [...], um dos acusados falou que tinha uma pessoa chamada JONAS [...], eu quis dizer como que chegou ao JONAS DA SILVA [...]?

ALEX
:
Além do cara ter falado, o menor, ter relacionado que ele foi convidado por esse JONAS, existiram também informações anônimas que ligaram indicando que ele estaria envolvido
.

Defesa
: O JONAS mora em que cidade?

ALEX
: Rio Branco.

Defesa
: [...] você disse que não presenciou a abordagem na primeira casa, quais eram os PMS?

ALEX
: Cabo CAETANO, Subtenente CUNHA, e tem a guarnição de Lambari que chegou primeiro que nós.

Defesa
: No primeiro momento foi só o CAETANO e o CUNHA?

ALEX
: Sim, foram eles. O CUNHA prendeu o menor em cima do muro [...]. O CAETANO se deparou com outro suspeito com arma na mão em cima do muro [...]. Nós éramos seis policiais e tinham oito a nove suspeitos envolvidos no roubo [...]. Foi uma ocorrência muito complexa [...].

Defesa
: Na casa do DANILO você participou desde o começo?

ALEX
: Sim, todos juntos.

Defesa
: Na casa do DANILO você presenciou quando foi feita a investida do LUCAS RIBEIRO no CAETANO?

ALEX
: Não presenciei [...].

Defesa
:
Em relação ao tiroteio só aconteceu na casa das vítimas ou na do DANILO também
?

ALEX
:
Foram ouvidos estampidos na casa do DANILO
.

Defesa
: Foi possível verificar onde esses disparos foram efetuados?

ALEX
: Não foi possível.

Defesa
:
O senhor falou que foram encontrados pares de roupas molhadas na casa do DANILO
?

ALEX
:
Sim
.

Defesa
: da casa da vítima a do DANILO tem um lago que seria necessário atravessar?

ALEX
: É o Rio [...], a questão do rio é que ele fica no fundo da residência da vítima, foi a direção que eles foragiram naquele primeiro momento.

Defesa
:
É sugerível então que no momento eles passaram pelo rio
?

ALEX
:
Sim
.

Defesa
:
Os que foram apreendidos na pista de avião também estavam com roupas molhadas
?

ALEX
:
Sim, tênis encharcado
[...].

Defesa
: Desses três, quem falou que morava alí?

ALEX
:
O GUILHERME falou que estava lá e os caras chegaram na casa
.

Defesa
: O GUILHERME alegou que era de Quatro Marcos?

ALEX
: Não, ele é de Rio Branco”
(arquivo digital – nome da mídia: PM ALEX DE SOUZA FERREIRA - 1000783-98.2021.mp3).

MP
: Cabo CAETANO, correto?

CARLOS
: Isso.

MP
: [...] o senhor foi um dos policiais responsáveis por essa diligência [...]?

CARLOS
: Sim, amanheceu o dia, por volta de cinco, seis horas, recebi uma ligação via 190, onde nos informaram que haviam pessoas pulando para dentro da família, todas de máscara, por volta de seis pessoas. Eu estava de serviço sozinho [...], entrei em contato com a PM de Lambari e Salto do Céu para dar apoio e acionamos o Subtenente CUNHA que é morador da cidade [...]. Ele estava saindo da residência [...], fomos até a residência e quando chegamos, vimos uma pessoa mascarada [...] correndo aos fundos. Nesse momento que nos visualizaram, ele avisou o restante e começou uma grande correria lá dentro [...]
alguns dispararam
[...] estávamos só nós dois [...], eles pularam os muros das residências [...] não deu para fazer um cerco completo [...]
depois chegaram as guarnições, mas pegamos somente um deles
[...]
que era o menor
[...]. A gente perguntou quantas pessoas estavam, ele disse que, aproximadamente, seis e todos armados, perguntamos os nomes e
ele disse o nome de duas pessoas
[...]. Aí disso continuamos fazer varredura [...] encontramos arma caída no solo, os veículos estavam sendo preparados para saírem com os pertences das vítimas. Elas falaram que eles estavam muito violentos [...]. Nisso [...]
chegou uma terceira pessoa e avisou que teria avistado pessoas correndo na Cohab, próxima ao rio, e entrando na casa do DANILO
.
A gente já sabe quem é esse DANILO, fomos ao local e na hora que estacionamos a viatura no local alguém fez um disparo lá de dentro
e começou outra correria [...], fui para o fundo da residência e o RODENILSON também,
depois saiu o LUCAS com uma faca na mão, na minha retaguarda, o RODENILSON verbalizou para ele soltar
[...] e ele
não soltou, aí houve um disparo de arma de fogo
[...] abaixo da cintura desse indivíduo [...], com e
le estava uma grande quantidade de dinheiro
[...] o outro que estava com a arma na mão, correu para os fundos, no sentido da mata, mas não conseguimos encontrar ele.
Fizemos mais uma varredura dentro da residência e encontramos dois indivíduos e eles nos relataram que o LUCAS e outro indivíduo tinham chegado correndo, com arma na mão e muito dinheiro
. Aí posteriormente encaminhei o LUCAS ao hospital [...]. Posteriormente a isso daí foi solicitado reforço [...] fizemos cerco na região e visualizamos que os suspeitos tinham entrado na mata e posterior a isso aí conseguimos capturar mais dois indivíduos [...].

MP
: [...]
o senhor disse [...] que dispararam, quando vocês estavam entrando na casa das vítimas houve disparo de arma de fogo contra vocês
?

CARLOS
:
Sim, houve. Na verdade não estávamos dentro da casa delas
[...] cobrimos os lados da residência [...], nesse momento que nos visualizaram, correram e começaram os disparos, a gente revidou [...]. No meu lado um indivíduo com uma arma longa tentou escapar [...] e eu fiz outro disparo contra ele [...], depois encontramos esse rifle adaptado para calibre 22 [...].

MP
: [...] como estavam vestidos os suspeitos [...]?

CARLOS
: [...] maioria de roupa manga longa, escuras, usando balaclava, outros com camiseta enrolada na cabeça. A maioria estava de calça.

MP
: [...] quando vocês chegaram no DANILO [...] houve disparo também [...]?

CARLOS
: Estávamos nas três viaturas [...] mas quem parou na frente fui eu [...]. Eu e o RODENILSON descemos primeiro [...].
Na hora que entramos e ouvimos o disparo
, a guarnição abriu [...] um procedimento nosso [...]. Quem entrou de imediato [...] fui eu e o RODENILSON.

MP
:
Teve disparo contra vocês
?

CARLOS
:
Teve [...] quando desci [...] e eles me visualizaram [...] escutei um disparo
.

MP
: Lá dentro [...] o LUCAS teria vindo pela suas costas e o RODENILSON agiu?

CARLOS
: Isso [...]. O fundo da residência não tem cerca, é aberto.
Ele efetuou o disparo e eu fui seguindo ele, no fundo da casa [...] estava de costa para a porta [...] alí o LUCAS saiu e eu estava de costas observando o que correu
.

MP
: Com o LUCAS estavam os cinco mil reais?

CARLOS
: Exatamente.

MP
: Além do dinheiro [...], outros itens que ligavam as pessoas aos fatos [...]?

CARLOS
:
Joias, algumas joias. Brincos que estavam com eles. Na residência também encontramos roupas com características do assalto, camisetas de manga longa e calças jeans. As roupas estavam bem sujas, com odor de suor e molhadas
[...].

MP
: As joias foram devolvidas às vítimas [...] e elas reconheceram?

CARLOS
: Sim.

MP
: [...] nessa casa [...] como que as pessoas chegaram [...]?

CARLOS
: Depois que chegamos na residência, o indivíduo fez o disparo e corremos para o fundo. Corri atrás dele. O LUCAS saiu, o RODENILSON efetuo um disparo contra ele e após terminada essa situação [...], entramos na residência [...] tinham duas outras pessoas [...], um branco e um outro pardo. Perguntei para eles quem seriam as pessoas e o envolvimento deles, mas falaram que não conheciam esses dois, [...] somente o LUCAS. Mas que eles chegaram na residência, correndo, com dinheiro na mão e armados. Fizemos a revista e encontramos as joias e as roupas.

MP
:
Essas pessoas que disseram que chegaram esses elementos armados [...] o que esses dois estavam na casa
[...]?

CARLOS
:
Isso também é confuso, porque assim, perguntamos se conhecia, falava que não conhecia, mas a pessoa entra na casa dele, trocou de roupa [...] parte das joias, foi o que gerou estranheza e encaminhamos eles também
.

MP
: [...] nem como que essas pessoas pararam na casa deles?

CARLOS
:
Eles não souberam explicar [...]. Eles estavam, no mínimo, dando apoio, porque ninguém vai sair correndo umas duas, três quadras e entrar numa casa aleatória, justamente na casa que eles estavam, dando guarida para trocarem as roupas
[...].

MP
: Esse que foi alvejado [...] é da cidade?

CARLOS
: Sim, o Luquinhas, é de Rio Branco.

MP
: Essas outras pessoas que foram presas nessa casa eram daqui da cidade?

CARLOS
: Dois eram [...] o que conseguiu fugir que não era.

MP
: [...] próximo à pista do aeroporto [...] vocês encontraram mais dois indivíduos [...]?

CARLOS
: [...] após essa situação [...], fizeram cerco próximo ao aeroporto e viram duas pessoas saindo da mata, abordaram, com um deles estava uma chave da moto e era justamente uma moto estacionada próximo à residência das vítimas [...].
Aliás, um dos comunicantes que noticiou sobre o roubo, falou que viu dois indivíduos descendo de uma moto e pulando o muro da casa das vítimas [...] então diante de tudo isso aí a gente pegou a chave da moto, ligamos a moto, ela ligou o veículo e encaminhamos eles também
. Um dos suspeitos inclusive falou que a motocicleta era de sua propriedade.

MP
: [...] naquela primeira situação que vocês chegaram na casa da vítima e atiraram contra os policiais [...] só estavam o senhor e o subtenente CUNHA?

CARLOS
: Sim.

MP
:
Depois disso não houveram mais disparos alí
?

CARLOS
:
Não
[...],
só depois na casa do DANILO
.

MP
:
Quando o senhor chegou lá e foram recebidos com disparo de arma de fogo, quem eram os policiais na linha de frente e presenciaram isso
?

CARLOS
:
A guarnição de Salto do Céu e Lambari D’Oeste
[...].
Mas o tiro foi contra mim
. A minha viatura era a primeira [...],
quando eu corri para a frente da residência houve o disparo
[...].

MP
:
Quando você correu, tinha outro policial próximo que podia ser atingido
?

CARLOS
:
O RODENILSON
.
Os outros pararam a viatura mais na retaguarda
. No momento que houve o disparo, as guarnições se abrigaram [...].

MP
: A respeito do DANILO [...] quem morava lá?

CARLOS
: Eu conheço por ser o DANILO conhecido na cidade. Eu sabia que era residência dele porque ele morava alí.

MP
: Nessa casa [...] vocês encontraram o LUCAS, GUILHERME [...]?
E por que elas estavam lá se essa residência era de outra pessoa
?

CARLOS
: Também não consigo compreender isso aí.
Com certeza era um ponto de apoio deles
.

Defesa
: [...] na Delegacia vocês relataram que o menor [...] teria mencionado o nome JONAS, gostaria de saber como que vocês chegaram na pessoa do JONAS DA SILVA [...]?

CARLOS
: [...] isso deve ter sido trabalho investigativo [...]. Ele falou o nome de JONAS [...], foi exatamente o que chegou para mim e que coloquei no boletim de ocorrência.

Defesa
:
Em relação aos disparos [...] o que ocorreu foi quando eles estavam dentro da residência

[das vítimas]
?

CARLOS
:
Dentro da residência
[...].

Defesa
:
Uma das vítimas relatou [...] sobre os tiros. Ela disse que acredita que vocês atiraram para tentar cessar de eles fugirem, mas que foram vocês quem atiraram
[...].

CARLOS
:
Não, não. Eu escutei um tiro, vi pessoas com armas e revidei
.

Defesa
:
Quando o senhor fala que escutou [...] foi contra o senhor ou o senhor só escutou
?

CARLOS
:
Assim, eu escutei um tiro
[...]
seis pessoas na residência com arma na mão [...], eu revidei
. Eles não iam atirar por atirar, ele atira para fazer eu recuar para fugir.

Defesa
: O senhor estava armado [...] e mesmo assim a pessoa teria vindo na direção do senhor?

CARLOS
:
Esse momento foi muito rápido, na casa do DANILO, que a senhora se refere né? O LUCAS saiu querendo escapar e eu estava no funil, o único lugar que ele tinha para sair era alí onde eu estava
[...]
aí ele veio com uma faca para cima de mim, quando o RODENILSON verbalizou para ele soltar a faca
[...].

Defesa
: Na residência das vítimas, você afirma que eles dispararam contra a guarnição, como se deu esse disparo ?

CARLOS
: A residência da vítima é um muro baixo, o muro da frente é meia grade, é uma mureta mais grade, da nossa cintura para cima fica exposto.

Defesa
:
Após conseguirem prender os suspeitos
[...]
vocês voltaram para ver esses disparos onde atingiram
?

CARLOS
: Não, doutor.
Fizemos uma varredura onde encontramos a espingarda 22 e a munição não estava deflagrada
[...]
foi a única arma que encontramos no local
. Só que eu escutei o disparo e revidei.

Defesa
: [...] o senhor é de Rio Branco, o senhor conhece o GUILHERME que estava na casa do DANILO, quando foi abordado [...] o sr. GUILHERME não justificou que morava naquela casa e que não tinha nada a ver com o ocorrido?

CARLOS
: Eles estavam nervosos, perguntei se eles conheciam os suspeitos e eles relataram que conheciam apenas o LUCAS e que não conheciam os outros. Perguntei se sabiam o que estava ocorrendo e falaram que não, mas era uma atitude suspeita e por isso encaminhei todos eles.

Defesa
: O senhor conhece o DANILO [...]?

CARLOS
: De vista.

Defesa
: O senhor chegou a conversar com o menor?

CARLOS
: Sim. Ele disse que eram seis envolvidos no roubo. Eu prendi seis indivíduos.

Defesa
: O senhor sabe onde o DANILO estava morando?

CARLOS
: Só conhecia como residência dele aquele local mesmo. Só sabia que era a residência dele, não sabia se ele estava lá ou se já tinha mudado, mas ele morava lá [...]. A gente sabe pelo serviço nosso”
(arquivo digital – nome digital: PM CARLOS ANTONIO FERRAI CAETANO - 1000783-98.2021.mp3).

“
RODENILSON
: estava de serviço em Salto do Céu, junto com o Cabo ALEX [...], a guarnição de Rio Branco nos informou que teria uma denúncia, onde vários indivíduos encapuzados teriam invadido uma residência [...] deslocamos, quando chegamos no local, a guarnição de Rio Branco já estava no local [...] tinham resgatado as vítimas do cárcere e fazer a prisão de um dos envolvidos [...], enquanto os outros haviam fugido para a mata e para bairros, fugindo a pé. Segundo as vítimas foram oito homens [...], todos armados e encapuzados [...]. Iniciamos o patrulhamento [...] em dado momento uma pessoa [...] informou que viu dois homens correndo com arma na mão, na Cohab Beira Rio e que teriam adentrado em uma residência que, segundo ele, era do DANILO [...]. Juntamos todas as guarnições e fomos à essa residência [...] chegando lá [...] desembarcamos com cautela
[...]. Eu busquei abrigo no muro ao lado e visualizei o que estava acontecendo no quintal. Vi um homem, moreno, com roupa preta correndo [...] com uma arma [...]. Em seguida ouvi um disparo de arma de fogo
[...]. O Cabo CAETANO adentrou no quintal [...] e foi para o fundo [...] em seguida fui com ele, me abrigando [...] quando avistei o Cabo
CAETANO de costa para a residência e, nesse momento, saiu do interior um indivíduo com uma faca na mão e, por ser um espaço curto, ele partiu para cima do policial que estava de costas e não iria dar tempo dele virar, eu verbalizei para ele soltar a faca e ele não obedeceu
[...]
quando ele chegou próximo, levantando a faca, gesticulando que iria dar o golpe

[...]
realizei um disparo
[...] atingindo-o na parte de baixo da cintura e, somente no chão, que ele soltou a faca [...] fiz a busca pessoal nele [...]
visualizei que dinheiro caiu do seu corpo e depois encontrei mais dinheiro no bolso dele, fazendo varredura no quintal encontramos [...] mais uma quantia em dinheiro
[...], aproximadamente cinco mil reais, dos quais a vítima falou que tinham sido subtraídos aproximadamente seis mil [...]. Quando estávamos registrando o boletim [...] uma guarnição recebeu denúncias que teriam indivíduos andando na mata nas proximidades de um pesqueiro [...],
foram até lá e localizaram os dois indivíduos que participaram do roubo
.

MP
: Quanto ao roubo da casa das vítimas [...] quando o senhor chegou como que estava a situação [...]?

RODENILSON
: Somente as vítimas desesperadas e um dos indivíduos algemados [...].

MP
:
Nessa casa [...] houve troca de tiros que o senhor presenciou
?

RODENILSON
:
Não
[...].

MP
: [...] essas pessoas que teriam cometido o roubo estariam nessa casa do DANILO [...], lembra qual foi a informação que foi repassada [...]?

RODENILSON
: a informação de que dois homens, com arma em punho, a pé, que teriam adentrado nessa residência que seria a do DANILO.

MP
: [...]
quando vocês chegaram nessa casa, pelo que você me disse, os disparos foram intentados contra o senhor e contra o CAETANO
?

RODENILSON
:
O disparo foi contra a guarnição
[...]. Foi contra a polícia, contra as guarnições.

MP
: [...] vocês chegaram em três viaturas, as primeiras que entraram [...] seriam o senhor junto contra o CAETANO e
esse disparo estariam vocês dois nesse momento
?

RODENILSON
:
Quando desembarcamos, procurei abrigo, vi o homem correndo no fundo, ele realizou o disparo
.

MP
: [...] o senhor disse que encontrou valores com o LUCAS?

RODENILSON
:
Isso, uma quantia com ele e outra caída próxima ao muro. Acredito que seria da pessoa que evadiu do local e conseguiu foragir, ao meu ver. Quando ele pulou o muro, caiu o dinheiro dele
.

MP
: Além do dinheiro [...], senhor lembra se foram achado outros bens [...]?

RODENILSON
: Que me recordo só o dinheiro.

MP
: [...] O LUCAS seria o rapaz que levou o tiro [...], dentro da residência foram encontradas duas pessoas, o GUILHERME e o FRANCISCO, o que elas disseram [...]?

RODENILSON
: Quando eles abriram a porta, ouvi eles dizendo que não tinham feito parte de nada [...].

MP
: Vocês nem tinham falado nada e eles já saíram falando que não tinham feito nada?

RODENILSON
: Isso [...].

MP
: O que elas falaram do LUCAS e do dinheiro e do outro que fugiu?

RODENILSON
: Para mim não falaram nada.

MP
: E essa casa do DANILO [...] quem morava nessa casa [...]?

RODENILSON
: Não sei informar, só sabia que era do DANILO e
só adentramos após o indivíduo realizar o disparo de arma de fogo contra a guarnição
.

MP
: [...] no aeroporto [...] a guarnição responsável chegou a relatar para o senhor o que foi encontrado com os indivíduos?

RODENILSON
:
Uma chave de uma moto que provavelmente foi usada para chegar ao roubo. Ela estava nas proximidades da residência
.

MP
: [...] o senhor não presenciou, mas sabendo dos municípios, o local do roubo até perto do aeroporto, tem alguma ligação, são locais próximos [...]?

RODENILSON
: Da casa onde aconteceu até a do DANILO é próximo e depois dali já se inicia a mata onde passa o córrego e vai até a pista de avião onde eles foram localizados.

Defesa
: [...] você participou da prisão preventiva do JONAS?

RODENILSON
: Sim.

Defesa
: Ele estava em que local no dia?

RODENILSON
: No dia da prisão, havia sido decretada a preventiva dele e do DANILO, estávamos de serviço em Salto do Céu [...], realizando patrulhamento em Rio Branco [...] e um bar na Avenida [...] nós localizamos o DANILO [...], alguns dias depois, novo patrulhamento em Salto do Céu e encontramos o JONAS no bar da cachoeira [...].

Defesa
: Como que chegaram na pessoa de JONAS DA SILVA?

RODENILSON
: Pelo que me recordo, uma das pessoas falou o nome dele [...].

Defesa
: O GUILHERME realmente falou JONAS, mas não deu características e nem sobrenome [...] como que chegou nele?

RODENILSON
: Não sei informar.

Defesa
: [...] havia um outro elemento que ligaria o JONAS ao crime?

RODENILSON
: Somente que uma das pessoas nos depoimentos delatou o nome do JONAS.

Defesa
: [...]
houve disparo na casa das vítimas como na casa supostamente do DANILO
?

RODENILSON
:
Só posso falar da casa do DANILO que era onde eu estava
.

Defesa
: Na casa do DANILO sabe precisar onde atingiu os disparos feitos pelos acusados ou para onde foram os disparos?

RODENILSON
: [...] para cima da polícia, não mirou em um policial específico, só atirou [...].

Defesa
: [...] na casa das vítimas o senhor então não presenciou nada [...]. O senhor viu quem efetuou os disparos na casa do DANILO?

RODENILSON
: Era um homem moreno, com roupas pretas, na hora que eu visualizei eu já me abriguei.

Defesa
: [...] como que o senhor sabia que a casa era do DANILO?

RODENILSON
: Uma pessoa que não quis se identificou relatou que era a casa dele, relatou onde era e como que era ela [...]. Fomos lá através dessa informação”
(arquivo digital – nome da mídia: PM RODENILSON DA SILVA BATISTA - 1000783-98.2021.mp3).

JOSÉ
: A minha participação [...] foi de grande importância [...] que tudo deu início comigo. Por volta de seis da manhã recebi uma ligação de um colega que uma pessoa teria ligado para ele que estava tendo movimento estranho na casa do local dos fatos. Estava na minha casa [...], de imediato liguei pro plantonista [...] pedi para me encontrar próximo ao local do fato e a gente já reportou as duas cidades vizinhas pedindo reforço [...], eu encontrei com ele próximo ao local e fomos eu e ele e assim que cheguei na residência [...] a gente deparou com uns quatro, cinco elementos correndo no quintal da casa [...] e meu colega entrou pela frente e eu pela lateral, no quintal do vizinho, pois percebi que eles estavam correndo [...] e corri para cercar [...]
aí escutei uns disparos e teve um desses suspeitos que correu na minha direção e estava pulando o muro no quintal do vizinho e abordei ele e apreendi ele, que é o menor
. Aí após esse fato, chegou o reforço [...] eu não mais participei das diligências, fardei e vim para a unidade policial que coordenei da unidade [...].

MP
: Quando chegaram a residência foi você e o CB CAETANO?

JOSÉ
: Isso.

MP
: Quando chegaram lá [...], você disse que ouviu disparos, sabe se foram direcionados ao senhor ou se foi direcionado ao CAETANO?

JOSÉ
: Neste momento não visualizei ninguém [...] eu escutei os disparos e, logo após, um elemento estava correndo na minha direção [...] quando abordei ele.
Não vi em momento algum alguém atirando, só escutei, não identifiquei quem atirou e nem para onde
.

MP
: [...] o menor disse a razão por estar aqui na cidade?

JOSÉ
: Eu conversei pouco com ele [...], depois não fui nem eu quem entrevistei ele. No momento ele disse que só estava alí para levar os carros, inclusive ele estava com uma chave de um dos carros no bolso.

MP
: Lembra de ter encontrado armas de fogo [...]?

JOSÉ
: Quando a gente chegou, pelo vulto de longe deu para perceber que estavam com objeto na mão [...] e após eu ter apreendido o menor [...], na sequência foi feita a varredura e eu não participei dela”
(arquivo digital – nome da mídia: Josý Henrique da Cunha - 1000783-98.2021 .mp3)

Complementando as declarações prestadas pelos agentes de segurança – quanto a identificação dos demais suspeitos –, os investigadores de polícia, ADILSON, JESSICA, MARIA e SHIRLENE, narraram:

“
ADILSON
: [...] no primeiro lugar após o assalto, eles se dirigiram à casa do DANILO [...] assumimos as investigações [...] eram seis pessoas presas [...],
tivemos informação de que outros dois elementos não estavam juntos
[...]
que seriam o JONAS e o DANILO

proprietário da casa que não tinha sido localizado para esclarecer os fatos, qual seja, por qual motivo os meninos que assaltaram correram diretamente para a residência dele
, o que indicava que depois tivemos informação que ele teria participação na situação também.
Logo após as próximas horas tivemos informações desses dois que também participaram que seria o JONAS que teria sido visto pelas imediações na casa da vítima correndo [...]. E também de DANILO que desapareceu depois do assalto
.

MP
: [...] as informações que os senhores receberam foram de que o DANILO e o JONAS foram vistos correndo naquela primeira situação?

ADILSON
:
O JONAS
[...]
foi visto por populares, residentes próximos da casa da vítima
[...] que ligaram para a Delegacia, para a radiopatrulha da polícia e
passaram as características físicas da pessoa que deixou o local, do JONAS DA SILVA, que foi confirmado pelos depoimentos de um ou dois suspeitos
[...].
As investigações também apontaram que o DANILO tinha ligação direta com o roubo
[...], uma vez que ele não foi localizado logo após o evento, o que resultou na decretação da prisão dele e do JONAS.

MP
: O DANILO [...] a casa em que as pessoas foram presas [...], essas pessoas GUILHERME, FRANCISCO e LUCAS o senhor conhece eles se são do município? Qual a razão deles estarem na casa do DANILO [...]?

ADILSON
: O GUILHERME é filho da cidade, é conhecido [...] sei de quem se trata,
os outros elementos, com certeza vieram para cometer algum ato ilícito porque não tinha nada para eles fazerem em Rio Branco
.
Não tem parentes
,
os únicos amigos que eles têm, inclusive através de denúncia dos moradores do bairro é o vínculo com o Comando Vermelho
[...],
principalmente com os meninos que foram apreendidos, o JONAS
[...], causando estranheza para os moradores porque eram rapazes que não eram daqui e estavam concentrando na cidade, possivelmente, para cometer algum crime.
As investigações apontam que o LUCAS EVALDO, o VICTOR o outro menor, o FRANCISCO, nenhum deles tinha o que fazer de lícito aqui, trabalhar, se divertir, visitar parentes, negativo
.

MP
: Esse GUILHERME estar morando na casa do DANILO ou estar na casa [...] foi apurado algo nesse sentido [...]?

ADILSON
: As investigações não deram conta de que o GUILHERME estava morando na casa do DANILO, o que temos de conhecimento [...] é que ele declara estar ficando na casa do DANILO e os rapazes chegaram pela manhã e pediram guarida, pois estavam fugindo da polícia e entraram. Isso foi o que ele declarou [...], as investigações não dão conta de que ele estava residindo no local.

MP
: A família dele [...] mora em algum outro local?

ADILSON
: O avô dele, a mãe, os tios, todos residem em Rio Branco [...].

MP
: [...] as vítimas o senhor conhece elas, sabe como está sendo a vida delas depois disso tudo?

ADILSON
: [...]
é a terceira vez que eles sofrem esse tipo de roubo [...] e com certeza isso trouxe mais perturbações para as vida delas. Várias vezes elas tiveram que ir no hospital para tomar medicamento, a mãe dela que é de idade, junto com o pai, passou bastante mal nos dias, a sensação deles é de medo, temor de algo que possa a vir no comércio, retaliação por parte dos suspeitos, haja vista que alguns são da cidade [...], isso causa para ela temor muito grande
.

Defesa
: [...] em específico ao JONAS, em relação a ele, no dia ele não foi preso em flagrante [...] o senhor mencionou que teve o GUILHERME que mencionou o nome de JONAS, realmente ele mencionou, está no interrogatório dele, está só JONAS, não tem características, não tem sobrenome, em relação a esse ponto [...] teria como chegar ao JONAS?

ADILSON
:
Com certeza, porque a gente sabe quem é o JONAS, suspeito em várias situações, as investigações deram conta que ele esteve envolvido em outros crimes que não vem ao caso
[...]
no entanto, o GUILHERME o conhece o menor falou isso com os investigadores, com toda a equipe de que o JONAS teria a participação e também que alguns moradores alí das proximidades
[...]
identificaram o JONAS correndo, fugindo pelas proximidades e a cidade inteira conhece ele, é um rapaz que tem família aqui
.

Defesa
: Eu quero entender [...] porque quando fala JONAS o senhor já fala que dá pra identificar ele? Quantos JONAS moram em Rio Branco? Não existe só ele [...].

ADILSON
: quando chegaram as primeiras informações de Jonas, sim, se tratava do mesmo JONAS que está aí preso, uma vez que a maioria deles aí pode-se perguntar o sobrenome deles que eles não vão saber, mas ele vai saber o primeiro nome e vão saber que eles estavam envolvidos.

Defesa
: Eu quero entender, o senhor falou que já conhecia o JONAS, eu não quero que esse fato influencie, quero que o senhor me fale o que o senhor tinha em concreto em relação ao JONAS? Não porque ele é conhecido [...].

ADILSON
: Em relação ao JONAS, como chegamos ao conhecimento deles, entre eles
[os réus]
, eles se conhecem por algum apelido ou pelo primeiro nome, nenhum saberia falar o nome completo um do outro [...]. Após a prisão em flagrante recebemos algumas denúncias e comunicações dando conta que o JONAS teria evadido do local.
Primeiro, um dos PMs havia o identificado no momento da abordagem, segundo, o JONAS é um rapaz conhecido na cidade, ele é moreno, magro, tem um alargador na orelha e tem suas características particulares nas quais foram mencionadas nas denúncias
,
inclusive no depoimentos os meninos que mencionaram que o JONAS tinha participado se trata do JONAS DA SILVA
, esse que está aí [...] então as denúncias foram bem claras quanto as características físicas [...]
então temos propriedade para mencionar quem era esse JONAS que eles falaram
.

Defesa
: O senhor já participou de outra ocorrência que envolvia o JONAS?

ADILSON
: Sim [...], são outros casos [...]. Existem investigações que envolvem o JONAS em outros crimes, mas que eu não posso mencionar agora. Ele é conhecido de toda a Força Policial de Rio Branco.

Defesa
: [...] você disse que foram realizados exames na casa da vítima, foi feito exames para verificar se tem vestígios onde as balas atingiram, porque eles falam que houve tiroteios [...]?

ADILSON
: Não tenho essa informação [...], só que a POLITEC esteve no local.

Defesa
: Em relação ao DANILO [...] qual teria sido a participação dele [...]?

ADILSON
:
As primeiras suspeitas da participação dele foi justamente a utilização da residência dele [...] e os suspeitos terem se evadido da cena do crime e terem buscado guarida na residência dele. [...] as investigações deram continuidade [...] pelas informações [...] deram conta de que o DANILO, após o fato, ele havia sumido e que ele tinha envolvimento com essa situação. Essa situação foi apresentada ao Delegado e ele achou por bem que isso seriam indícios da participação dele, já que ele teria se evadido do local [...] e a residência dele utilizada como abrigo para os agentes presos em flagrante [...], tanto foi por isso que representou pela prisão preventiva dele
.

Defesa
: Essas informações [...] conseguiram deixar claro qual foi o dia que o DANILO saiu da residência?

ADILSON
:
Na noite dos fatos [...]. Ele não foi visto na residência durante a noite
.

Defesa
:
Então quer dizer que esses sujeitos anônimos [...] que deram as informações disseram que ele saiu na madrugada, um dia anterior aos fatos
?

ADILSON
:
Isso, na noite do crime ele não foi visto pela sua residência e nem pela manhã
. Inclusive, houveram diligências para tentar localizá-lo para esclarecer essa situação e que não conseguimos encontra-lo, só dias depois [...] num bar”
(arquivo digital – nome da mídia: IPC ADILSON LAURENTINO DA SILVA - 1000783-98.2021.mp3)

JESSICA
: [...] chegaram ao conhecimento dos policiais [...] que
a pessoa de JONAS
e de [...]
foram vistos correndo em direção à Cohab Beira Rio
[...],
foi mais de uma pessoa que falou
. No momento da ocorrência [...]
na casa do DANILO, alguns policiais reconheceram, mas não sei se eles afirmaram isso no depoimento deles, mas reconheceram quando o JONAS pulou o muro
[...]. Nisso foram feitas diligências das quais eu participei [...] e foi contatado que as pessoas que participaram do roubo
[que não eram de Rio Branco]
teriam vindo um dia antes [...],
tanto que o VICTOR afirmou informalmente que ele teria vindo antes com o JOÃO VITOR e teria trazido uma armas do crime
[...], ele também afirmou pra mim que o celular dele tinha ficado na casa do chefe [...],
falou também aqui na Delegacia
[...]
que o DANILO estava junto
[...]
e o JONAS, mas que eles teriam conseguido evadir do local
[...]. Segundo o que relataram, houve uma reunião [...] um dia antes [...] a intenção era que a loja
[das vítimas]
fosse roubada primeiro, mas como a polícia militar estava ostensivamente na rua, eles [...] foram primeiro na residência [...].

MP
: [...] você sabe como está a vida dessas vítimas depois desses fatos [...] se conseguiram seguir a vida normalmente [...]?

JESSICA
: Assim, os senhores, idosos, não sei [...], eu sei que eles ficaram muito abalados no dia.
A VANUSA já é uma pessoa depressiva em razão dos diversos roubos que já teve na loja dela então ela já uma pessoa que vem de um trauma
[...],
ela praticamente nem está indo na loja
[...].

MP
: quando teve essa situação na casa do DANILO é de conhecimento da autoridade policial que é dele [...]?

JESSICA
: Isso,
o conhecimento é de que a casa é do DANILO, desde quando eu entrei na polícia sabia que a casa dele é lá, já teve cumprimento de mandado de busca
[...].

MP
: Esse GUILHERME foi localizado com o FRANCISCO [...] e o LUCAS RIBEIRO, essas pessoas você conhece elas [...] e o que elas estavam fazendo na cidade [...]?

JESSICA
: [...] as informações são que eles teriam vindo exclusivamente para cometer esse roubo.

MP
: Da ligação do JONAS e do DANILO [...] tem alguma outra informação [...] que vocês receberam [...]?

JESSICA
: No dia dos fatos, algumas pessoas que não quiseram se identificar com medo da repreensão da organização criminosa Comando Vermelho
falaram que tinham visto o JONAS
[...]
correndo
[...]
em direção à Cohab Beira Rio e eles são pessoas conhecidas, todos conhecem
,
[o JONAS]
pelo alargador

[na orelha]
,
as características
[...].

Defesa
: Você relatou que algum policial teria reconhecido o JONAS, você pode me dizer qual é esse policial?

JESSICA
: [...] não me recordo certinho.
Eu não me recordo se eles disseram isso no depoimento deles, mas aqui na Delegacia comentaram que era o JONAS
.

Defesa
: JONAS tirando esse fato [...], algum dos menores [...] citou o nome do JONAS [...], no depoimento ele fala só JONAS [...], o fato de vocês conheceram o JONAS [...] já ligou à pessoa do JONAS DA SILVA?

JESSICA
: Não sei quem fez o interrogatório deles [...], não sei porque não questionou sobre as características físicas, só que o VICTOR falou:
“O JONAS alargador”, então é bem claro, assim, que é ele. Igual a SELENE, a gente tinha conversado antes pois aqui em Rio Branco não tem muitos JONAS, a pessoa que tem mais envolvimento com o crime aqui é ele, esse JONAS
.

Defesa
: Em relação a essas pessoas que viram ele correndo, foram denúncias anônimas?

JESSICA
: Isso.

Defesa
: [...] o que você teve conhecimento das diligências foram passados posteriormente?

JESSICA
: Sim, no dia dos fatos sim.

Defesa
: [...]
a senhora sabe me dizer se o DANILO morou nessa casa, até quando ele morou
?

JESSICA
:
O que eu tenho conhecimento é de que essa casa é dele
. Desde quando entrei na polícia [...], já participamos do mandado de busca na casa e era essa mesma.
O que chegou informação é de que ele teria saído um dia antes, mas os meninos chegaram lá procurando por ele, o próprio GUILHERME falou
”
(arquivo digital – nome da mídia: IPC JESSICA MANEA ALVES DA CRUZ - 1000783-98.2021 .mp3).

SHIRLENE
: [...] o investigador ADILSON informou que teria ocorrido uma tentativa de roubo [...] e desse momento adentramos à viatura [...], saímos em diligência [...] tentando localizar os foragidos. Durante as diligências recebemos informações de pessoas anônimas [...] colaboradores que não quiseram se identificar [...], justamente com medo de represálias [...], informações de que [...]
JONAS teria corrido, fugido da ação policial no momento da abordagem do roubo
[...], verificamos os locais onde foram presos o GUILHERME, LUCAS RIBEIRO, FRANCISCO [...],
na residência de DANILO
[...], que no momento não se encontrava no local, até então,
desde aquele momento ele ficou desaparecido. Isso já vincula o DANILO ao roubo, pois como que uma pessoa vai ceder sua casa para outras pessoas entrarem
[...], pois o DANILO teria saído [...]
com porta aberta para que pessoas foragidas de uma ação criminosa possam entrar na casa e alí se abrigar
[...]? Então verificamos que o DANILO poderia estar envolvido [...]. Informações dão conta de que no dia anterior aos fatos [...],
essas pessoas teriam se reunido

[...]
para arquitetar a ação criminosa, inclusive o adolescente VICTOR

[...]
falou
[...]
informalmente que de fato teria vindo de Quatro Marcos com o JOÃO VICTOR
[...],
e as pessoas teriam se reunido e planejado o roubo
.

MP
: [...] o DANILO [...] aquela residência onde foram presos [...] que também foram localizados cinco mil reais [...] e outros itens [...], essa residência de quem era [...]?

SHIRLENE
: [...] de conhecimento da população que é do DANILO, apesar de ele não ter sido preso naquela ocasião.

MP
: E as outras pessoas [...] moram nessa casa?

SHIRLENE
: Não, o LUCAS estava morando em outra casa [...], o FRANCISCO não é da cidade e o JONAS que se evadiu, foi confirmado pelo GUILHERME que ele também não residia naquela casa [...].

MP
: O JOÃO VICTOR e o LUCAS EVALDO [...] sabem dizer a ligação deles [...]?

SHIRLENE
: [...] o adolescente confirmou que ele e o JOÃO VITOR vieram juntos de São José dos Quatro Marcos [...].
O GUILHERME confirmou quando ele foi preso na casa do DANILO que o JONAS saiu correndo quando viu a Polícia Militar chegando no local
.

Defesa
: A senhora disse que o GUILHERME teria mencionado [...] o nome JONAS [...], como que vocês investigadores chegaram a conclusão que se trataria de JONAS DA SILVA?

SHIRLENE
: [...] Rio Branco é uma cidade pequena e a população que reside conhece um ao outro [...].
Quando iniciamos a diligência para capturar os foragidos, nós recebemos
[...]
informações de que foram vistos correndo o JONAS
[...],
as pessoas que deram as informações foram pessoas que conhecem o JONAS
[...]. Posteriormente,
na casa do DANILO, o GUILHERME, que mora na cidade, conhece o JONAS, informou aos policiais e posteriormente no seu interrogatório que o JONAS teria corrido quando viu os policiais. Então eles são conhecidos, não falou do suposto JONAS
.

Defesa
: tirando esse fato [...] existe outro fato que teria chegado ao JONAS?

SHIRLENE
: Ele já estava sendo investigado [...].

Defesa
: [...] desde quando o DANILO reside nessa casa [...]?

SHIRLENE
: Essa casa dele é antiga, há muito tempo ele tem essa casa, ele saiu da cadeia [...] e foi morar na casa, depois foi morar em Salto das Nuvens, mas a data exata eu não sei falar [...]. É de conhecimento de todos que a casa é do DANILO.

Defesa
: O GUILHERME estava ficando lá na casa a que título?

SHIRLENE
: [...] disse que estava morando junto com o DANILO [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: IPC SHIRLENE GOVEIA CORDEIRO FERREIRA - 1000783-98.2021 .mp3)

MARIA
: [...] fui chamada para dar apoio ao policial civil ADILSON [...] de posse das informações que haviam sido presos os suspeitos [...] fizemos diligências na cidade, no intuito de localizar outros [...] e nossas informações apontaram [...] que o crime foi planejado pelo chefe do Comando Vermelho de Rio Branco [...] na noite anterior [...] roubar a casa e a empresa da senhora VANUSA [...]. Nesse ínterim, iriam chamar mais pessoas [...] convidou outros membros do grupo criminoso para dar suporte e na noite anterior [...] foram vistos [...] que na residência do chefe do Comando Vermelho pessoas que não eram da cidade [...]. Diante dessas investigações apontaram as pessoas que constam nos autos. São vários nomes [...], mas sei que além dos indiciados [...]
as investigações apontaram para outras pessoas
[...]
JONAS, DANILO
[...].

MP
: [...] na casa [...] do DANILO [...], você tem alguma informação a respeito dessa casa [...] e por que o DANILO não estava na residência?

MARIA
: [...] a casa estava na posse do GUILHERME, mas, na verdade, ele estava passando uns dias nessa residência. Alguém da família dele disse que ele estava morando sozinho, mas não sabiam onde e no dia crime eles estavam justamente nessa casa de propriedade do DANILO [...].
No momento dos fatos o suspeito JONAS foi visto nas proximidades, evadindo-se em direção ao Rio para a Cohab Beira Rio, indo para essa casa
[...]
que o GUILHERME se fazia presente, a casa do DANILO
. A casa era do DANILO [...].

MP
: Essas pessoas que foram presas [...] algumas não são daqui da cidade [...], essas pessoas nas investigações teriam algum motivo para estar aqui na cidade a não ser para cometer esse roubo?

MARIA
: Doutor, aparentemente nenhum motivo [...] a gente mora na cidade e sempre está entre as pessoas [...] eu nunca vi essas pessoas aqui, na casa de outros amigos, parentes, então acredito que eles vieram apenas para cometer a ação delituosa.

MP
: [...] o menor chegou a relatar algo para ti?

MARIA
: Informalmente, sim. Ele disse que realmente teria sido convidado para praticar [...] essa ação criminosa [...], teria trazido armas de Quatro Marcos e ele também [...] antes da ação [...] deixado os celulares na casa do chefe do Comando para pegá-los depois da ação criminosa.
Ele também asseverou a participação do JONAS no crime, alegando que o JONAS evadiu da casa do DANILO na hora que os policiais estavam chegando para abordá-los
.

Defesa
: [...] um deles mencionou o nome do JONAS, no interrogatório ele não menciona característica nem nada [...] qual foi o outro elemento que, tirando esse, [...] que se utilizou para chegar na pessoa de JONAS DA SILVA [...]?

MARIA
:
Infelizmente não foi indagado em relação a essas características físicas, mas o JONAS é figura carimbada na cidade, todos os policiais conhecem o JONAS de longe, pelo porte físico [...], pela pele, pelo jeito de andar, vestimentas e também pelo alargador que ele usa nas orelhas. Não teria como a gente errar nessa situação
. Existem outras investigações em curso envolvendo esse JONAS na cidade,
outra coisa, na cidade existiam três Jonas, um era Promotor de Justiça que foi embora, outro é um senhorzinho de idade e o outro é o JONAS DA SILVA
.

Defesa
:
Então só existem três JONAS aí, se for fazer uma pesquisa então só têm eles três
?

MARIA
:
Isso
[...].

Defesa
: Automaticamente ao falar JONAS vocês já ligaram ao JONAS DA SILVA?

MARIA
: Não é por essa questão, que automaticamente ligamos a ele, mas pelo conhecimento e envolvimento dele em crimes.

Defesa
: [...] sabe se foi feita alguma perícia relacionada aos tiros que foram disparados na casa ou perícia nas mãos dos acusados que foram presos em flagrante?

MARIA
: Tenho que a perícia esteve no local, se teve alguém projétil na residência foi coletado [...] agora o exame residuográfico não temos recursos para esse exame [...].

Defesa
: A senhora comentou que conversou com o menor [...] e ele teria confessado a participação [...] e ele em algum momento falou que o DANILO teria algum envolvimento nesses fatos?

MARIA
: Ele não colocou os fatos diretamente a ele, mas eles teriam se encontrado na noite anterior [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: IPC MARIA CELENE ALVES DA SILVA - 1000783-98.2021 .mp3).

As vítimas, VERÔNICA DE LIMA CALASSARA e VAGNO SÉRGIO CALASSARAM, disseram:

“
VAGNO
: Por volta de umas cinco e meia da manha, meu pai acordou [...] empurraram ele
uns cinco homens armados, entraram dentro de casa
[...], aí escutei o barulho, quando levantei [...] já estavam me esperando com revólver na minha cabeça [...], levaram nós para o quarto do meu pai,
minha mãe como é de idade começou a passar mal
[...]
e os bandidos ameaçando toda hora
[...], mandou chamar minha irmã [...] tive que chamá-la [...], ela acordou e meteram o revólver nela também [...] tinham uns cinco aqui dentro de casa [...]
e eles diziam que tinham mais indivíduos do lado de fora
[...] eles eram muita gente [...] fez chamar outra irmã minha e depois não sei de mais nada [...] que fiquei dentro da casa com meus pais [...] só que eles foram pegando tudo que tinham ‘direito’, coisas, roupas, perfumes, calçados [...], pegaram a chave das motos todas que tinham aqui em casa, colocaram no contato, a minha camionete afastaram da garagem [...]. Graças a Deus que alguém viu e ligou para a polícia [...] eles vieram e conseguiram pegar um aqui [...] foi muito difícil, feio mesmo.

MP
: [...] como que eram o tratamento deles para vocês?

VAGNO
: Toda hora ameaçando [...], apontando arma sempre na nossa cabeça, não tiravam a arma da nossa cabeça. Eles falavam para entregar tudo senão iam matar todos. [...] eles até tiraram a televisão da parede [...], levou celular Iphone meu, nunca mais achei [...] levou um dinheiro da minha irmã, umas peças de ouro dela [...].

MP
: Quando a polícia chegou, dentro da casa [...] o senhor ouviu barulho de tiro ou presenciou alguém atirando contra os policiais?

VAGNO
: Eu estava dentro de casa [...] ouvi um barulho de tiro. Uns disparos do lado de fora.
Foi quando o policial pegou o bandido aqui em casa, deu uns dois tiros e ele se entregou, ele pulou o muro, o policial foi muito rápido
[...] e ele entrou no quintal do vizinho e ele pegou ele pulando o muro.

MP
: [...] qual a idade do seu pai e da sua mãe?

VAGNO
: Setenta e poucos anos.

MP
:
Como que tá sendo a vida de vocês
[...] em especial para os seus pais?

VAGNO
:
Não temos mais paz, todo mundo tem medo, chega a noite todo mundo se tranca dentro de casa, não sai mais não, isso acaba com a paz da pessoa
[...].

MP
:
E os seus pais
?

VAGNO
:
Estão assombrados até hoje, coitados. Meu pai não pode mais acordar cedo, fica com medo de acordar cedo, acabou com a paz dele
.

MP
: [...] os que estavam na casa, como estava o rosto deles [...]?

VAGNO
: Rostos cobertos, com camisetas amarradas no rosto.

MP
: O senhor se lembra de ter visto naquele dia pessoas com calções desse estilo
[mostrando a imagem]
?

VAGNO
: Eu sei que era calção [...] assim, camiseta, chinelos. Eram calções todos desse tipo aí, desse jeito.

MP
: Tinha alguém de calça?

VAGNO
: [...] tinha também [...].

MP
: A polícia chegou na casa do senhor aconteceu que o senhor ouviu uns tiros e o que aconteceu depois [...]?

VAGNO
: eles não conseguiram levar os carros,
as coisas que eles pegaram, as coisas que eles pegaram os policiais entregaram de volta
, meu celular eu não achei, mas tem mais coisa que não acharam [...].

MP
: [...] o senhor soube como que foram as diligências [...].

VAGNO
: Onde eles acharam os bandidos? [...] sei que foi numa Cohab aqui, numa casa [...]. A polícia foi muito ágil, ligeira [...].

Defesa
: [...] sou advogada do JONAS [...] o senhor chegou a ver se tinha uma pessoa negra, moreno escuro [...]?

VAGNO
: Tinha sim, tinha moreno [...], alto [...]. Todas eram pessoas magras [...].

Defesa
: As joias que levaram foram todas femininas [...]?

VAGNO
: Era tudo da minha mãe e das minhas irmãs.

Defesa
:
O disparo da arma de fogo foram os policiais que efetuaram
[...]?

VAGNO
:
Então, eu estava dentro de casa, mas o policial deu uns disparos para ele se entregar, que ele não iria se entregar
.

Defesa
:
Então o policial disparou para poder cessar a fuga
?

VAGNO
:
Isso
”
(arquivo digital – nome da mídia: VAGNO SERGIO CALASSARA - 1000783-98.2021.mp3).

VERONICA
: [...] estou sob medicamento, muita ansiedade, fui parar no hospital ontem [...].

Juiz
: Todos nós aqui [...] sentimos pesar por tudo que aconteceu, realmente é muito triste, porém, peço que a senhora una forças para ajudar a gente aqui a descobrir o que aconteceu realmente [...] para os que praticaram o crime sejam condenados e os que não [...] libertados, para fazer a Justiça possível [...].

VERONICA
: A saúde vai no chão, a gente não consegue mais ser a mesma [...].

MP
: [...] como que foi, como que você foi abordada [...]?

VERONICA
: Foi por volta das cinco e pouco da manhã [...], meu pai acordou para tirar leite [...], ele estava fazendo café [...] e ele abriu a porta, quando nisso foi rendido por esses bandidos [...] pegou ele, minha mãe no quarto [...] trouxe ele pro quarto e ficou com os dois lá [...], meu irmão no outro quarto [...], aí meu irmão abriu a porta e foi rendido [...], eu estava no outro quarto, dormindo [...] aí eles pegaram meu irmão e vieram no meu quarto [...], abri a porta e já fui rendida com uma arma na cabeça [...], fizeram a gente ir ao mesmo quarto e começaram a debulhar tudo [...] que tinha dentro de casa [...], a minha irmã mora do lado [...]. Eles falaram: ‘é você!’ e que iam matar minha mãe se a gente não desse o que eles queriam. Aí me levantaram, me empurrando com a arma na costa e outra na cabeça [...] para chamar minha irmã. Aí nesse momento quando chego na cozinha tinha outros dois armados [...], desci e fui na casa da minha irmã, fizeram eu chamá-la [...], gritavam comigo [...] que se eu não falasse alto que iriam me matar, mas eu estava sem voz alguma [...], tremendo muito, aí minha irmã escutou [...] quando ela abriu a porta pegaram ela, deram um soco nela, chutaram ela e pegaram nós duas e colocaram no quarto da casa dela [...]. Foram arrancando todas as televisões, coisas que tinham como levar [...], levaram seis mil e quinhentos e ficaram todos felizes, pois começaram a gritar [...] aí nos amarraram para sair conosco nos carros [...], foi no momento que alguém conseguiu ver todo esse movimento e acionou a polícia [...], que Deus salvou a nossa vida [...], nesse momento ficamos dentro do carro aí não tenho recordação de muita coisa [...].

MP
: [...]
o que eles fizeram contra sua irmã
?

VERONICA
:
Eles chegaram chutando ela. Deram um tapa na cara dela
.
Eles me amarraram muito forte
[...]
fiquei quinze dias tomando injeção porque meu braço estava doendo muito [...] eles puxaram com muita rapidez e deu alguma distensão que fiquei muitos dias sem poder fazer nada, com ele machucado
.

MP
: [...] como que está a vida do seu irmão, dos seus pais, da sua irmã?

VERONICA
: [...]
a gente não consegue mais ter aquela vida que a gente tinha, a gente sempre está com medo né? Inclusive aqui em casa a gente, as sete e oito horas fechamos tudo
[...], não temos mais nenhuma liberdade [...] se a gente sai, a gente precisa que alguém volte junto conosco [...], você não é mais a pessoa que era antigamente.
Meu pai está passando por tratamento de ansiedade. Minha irmã já tem problema de depressão e desde o momento de tudo isso ela não voltou até hoje no trabalho
. [...] é um choque muito grande que você leva [...].

MP
: [...] eles estavam de roupa manga longa, camiseta, calção?

VERONICA
: Tinham alguns de calção [...], sei que alguns estavam de chinelo [...], já que estávamos olhando para baixo, eles não deixavam a gente olhar para o rosto deles [...].

MP
: [...] esse estilo de calção a senhora se recorda de alguém que estava assim
[mostrando imagens]
?

VERONICA
: não recordo, não sei a cor das roupas [...].

MP
: [...] quando a senhora estava dentro do carro [...], a senhora falou que chegou a polícia [...],
nessa situação alí, você se lembra de ter ouvido barulho de tiros
[...]?

VERONICA
:
Eles colocaram a gente no banco de trás, só recordo que vi gente pulando os muros
[...], que eles fizeram o corre-corre, aí eu não estava entendendo o que estava acontecendo [...]. Só vi a hora que ele saiu correndo do carro e fechou a porta [...].

MP
:
Barulho de tiro a senhora não se recorda
[...]?

VERONICA
:
Não
.

MP
: [...] das coisas subtraídas vocês deram falta de algum objeto [...]?

VERONICA
: Foram recuperadas algumas coisas, mas os celulares do meu irmão, irmã e do meu pai desapareceram [...], recuperou o dinheiro, as joias que estavam da minha mãe e minha que estávamos usando foram recuperadas [...].

Defesa
: [...] logo em seguida a senhora já recuperou essas joias?

VERONICA
: Sim, na Delegacia [...]”
(arquivos digitais – nome das mídias: Part. 01 e 02 VERONICA DE LIMA CALASSARA - 1000783-98.2021.mp3).

O adolescente envolvido na empreitada criminosa, VICTOR VINICIUS, informou:

“
Defesa
: Você conhece a pessoa de LUCAS RIBEIRO?

VICTOR
: Não senhor.

Defesa
:
Conhece de FRANCISCO IALON
?

VICTOR
:
Conheço
.

Defesa
:
Conhece a pessoa de JOÃO VICTOR
?

VICTOR
:
Conheço
.

Defesa
: [...] de LUCAS EVALDO?

VICTOR
: Não senhor.

Defesa
:
VICTOR, no dia que você foi apreendido [...] como que se deu, você estava fazendo o que em Rio Branco
?

VICTOR
:
Estava a passeio
.

Defesa
: [...] estaria retornando para a sua residência?

VICTOR
: Ia retornar mais tarde.

Defesa
: Você veio com algum dos que eu citei [...]?

VICTOR
: Não senhor.

MP
:
Conhecia o FRANCISCO e JOÃO VITOR da onde
?

VICTOR
: Conhecia
de São José dos Quatro Marcos
.

MP
:
Todos são de lá e você também
?

VICTOR
:
Sim, senhor
.

MP
: Essas pessoas que também estariam aqui na cidade vieram aqui fazer o que?

VICTOR
:
A gente estava de passeio só. Pelo menos eu estava
.

MP
:
Você veio para cá como, com quem
?

VICTOR
:
De Uber
.

MP
: Você ficou hospedado onde?

VICTOR
: Fui durante o dia mesmo, saí eram umas duas e pouco de Quatro Marcos [...], cheguei umas três e meia da manhã.

MP
:
Você foi apreendido na residência
[...]
pulando o muro da casa das vítimas
[...],
como que você estava aqui se só tinha

vindo passear
?

VICTOR
:
Eu não fui preso na residência
[...],
foi fora dela
.

Defesa
: Você conhece o DANILO?

VICTOR
: Não.

Defesa
: [...] você conhece a pessoa de JONAS DA SILVA?

VICTOR
: Não.

Defesa
:
No momento que foi detido pelos policiais você chegou a citar nome de JONAS ou outros nomes
?

VICTOR
:
Não senhora
.

Defesa
: O senhor conhece GUILHERME?

VICTOR
: Não senhor”
(arquivo digital – nome da mídia: Victor Vinicius Martins da Silva Celis (informante) - 1000783-98.2021 .mp3).

Os informantes, LUCÉLIA, VADINILSON, FELIPE, MARCOS e TAINÁ, declararam:

“
LUCÉLIA
:
sou mãe do LUCAS EVALDO
[...].

Defesa
:
Ele mora junto com a senhora
?

LUCÉLIA
:
Sim, senhor
.

Defesa
:
No dia que ele foi preso, a senhora sabe precisar o horário que ele saiu de casa
?

LUCÉLIA
:
Na faixa das sete horas da manhã
.

Defesa
: Ele disse para onde ele iria?

LUCÉLIA
: Não senhor.

MP
:
Vocês têm parentes aqui em Rio Branco
?

LUCÉLIA
:
Não senhor
.

MP
: Teria algum motivo para o teu filho ter vindo para cá?

LUCÉLIA
: Não sei lhe responder.

MP
:
Ele tem algum veículo? Uma motocicleta
?

LUCÉLIA
:
Não senhor
.

MP
: A senhora sabe o que aconteceu [...] o motivo dele ter sido preso?

LUCÉLIA
: Só soube [...] a partir do momento que ele foi preso, mas não fiquei sabendo o motivo certo.

MP
: A senhora que dia ele saiu e horário e com quem ele saiu antes de ser preso?

LUCÉLIA
: Dia 11, por faixa das sete horas da manhã.

MP
: O LUCAS trabalha com o que?

LUCÉLIA
: Ele estava fazendo umas diárias como pedreiro [...].

MP
: A senhora conhece [...] JOÃO VICTOR [...]?

LUCÉLIA
: Não senhor.

MP
: Essa pessoa foi localizada com seu filho e eles estavam com uma chave de uma motocicleta que estava na frente da casa onde aconteceu o roubo e, além disso, estavam molhados [...] pois a Polícia havia recebido informações que dois dos assaltantes haviam passado pelo rio [...].

LUCÉLIA
: Essa informação eu estou sabendo agora que o senhor disse para mim”
(arquivo digital – nome da mídia: Audiýncias Criminais 11_24_2021 04_15 PM UTC.mp3).

VADINILSON
: Sou padrasto do LUCAS ALVES [...].

Defesa
: [...] só para confirmar o LUCAS EVALDO reside na mesma residência que o senhor?

VADINILSON
: Sim [...].

Defesa
:
Sabe precisar o horário que ele saiu de casa nesse dia
?

VADINILSON
:
Nós estávamos saindo para trabalhar e ele também estava saindo
.

Defesa
:
Mais ou menos que horário isso
?

VADINILSON
:
Eram sete horas
.

Defesa
: O senhor sabe para onde ele estava indo no dia?

VADINILSON
: Não, ele não informou [...].

MP
:
Com o que o LUCAS trabalhava
?

VADINILSON
:
Estava fazendo umas diárias comigo
[...]
de construção
.

MP
:
E naquele dia por que ele não foi trabalhar contigo
?

VADINILSON
: [...]
já estava mais fraco de serviço e meu patrão falou que não precisava que ele fosse naquele dia
.

MP
: O LUCAS tinha motocicleta?

VADINILSON
: Não, que eu saiba não.

MP
: Vocês têm algum parente, motivo [...] de o LUCAS estar aqui no dia dos fatos?

VADINILSON
: Não temos parente em Rio Branco não”
(arquivo digital – nome da mídia: Audiýncias Criminais 11_24_2021 04_21 PM UTC.mp3).

FELIPE
: [...] sou irmão do JONAS.

Defesa
: Como que você soube [...] que os policiais estariam atrás do JONAS [...]?

FELIPE
: [...] só fui ter conhecimento depois que ele foi preso, mas os policiais foram lá em casa,
procurando ele, falaram que ele tinha machucado, mas ele não estava em casa, ele tinha ido para a fazenda desde segunda-feira
[...]. Aí teve um dia que acordei cedo [...] que os policiais estavam em casa [...], mas eu não sabia de nada.

Defesa
: [...] o JONAS estava onde no dia que os policiais foram lá?

FELIPE
: Na fazenda [...].

Defesa
: O JONAS trabalhava?

FELIPE
: Ele fazia diárias [...].

Defesa
: Quantos dias mais ou menos que ele estava na fazenda quando os policiais foram na casa do senhor?

FELIPE
: Não lembro certinho, mas ele foi numa segunda, aí os policiais foram era quase final de semana [...].

Defesa
:
Quando os policiais falaram sobre o nome do seu irmão
[...] o que você falou [...]?

FELIPE
:
Para mim eu nunca acreditei nisso
[...],
pois ele saiu de casa na segunda-feira, com a mulher e o filho dele, como ele sempre fez, normalmente, aí sempre acreditei nisso
[...].

Defesa
: O seu irmão já teve algum envolvimento com algum outro delito [...]?

FELIPE
: Não, que eu saiba ele nunca tinha sido preso.

MP
: Onde que ele morava aqui na cidade?

FELIPE
: Em Rio Branco, na Vila Maria [...] próximo a Rua Sergipe que tem uma igreja católica grandona.

MP
: Você disse que seu irmão teria ido para uma fazenda naquela semana [...], você morando em Salto do Céu como que você sabia disso?

FELIPE
: Na época eu morava em Rio Branco, junto com ele, na mesma casa.

MP
: Seus pais moravam também?

FELIPE
: Não [...], não moravam com a gente.

MP
: Você conhecia outras pessoas aqui
[envolvidas no crime]?

FELIPE
: Único que conheço era o LUCAS RIBEIRO que morava perto de Salto [...].

MP
:
Por que você não foi trabalhar aquela manhã
[...]?

FELIPE
: [...]
os policiais chegaram falando que ele tinha machucado
[...] e lá no sítio não tinha internet [...].
Aí tive que ir lá no sítio, vi ele e voltei
[...].
Sexta-feira ele veio normal
, como ele sempre fazia. Veio para casa e ficou em casa”
(arquivo digital – nome da mídia: FELIPE RODRIGUES DA SILVA ASSUNýýO (informante) - 1000783-98.2021.mp3).

MARCOS
: [...] sou amigo do DANILO [...] desde criança que eles moravam na casa da minha avó.

Defesa
: [...] você tomou conhecimento do roubo [...]?

MARCOS
: Sim.

Defesa
: [...] através de que [...]?

MARCOS
:
porque no dia eu estava trazendo o DANILO há mais de semanas que ele estava lá em casa, pescando, me ajudando a carpir a horta, eu trouxe ele no dia que os policiais estavam entrando na casa dele
[...],
aí falei para ele ‘larga mão’, vamos voltar para casa, depois você vai saber o que aconteceu
[...]. Ele tinha alugado a casa para o menino lá e não sabia o que aconteceu [...], mas ele estava lá em casa nesse dia do roubo.

Defesa
: [...] então no dia que aconteceu esse roubo em Rio Branco, o DANILO estava com o senhor, na casa do senhor?

MARCOS
: Estava.

Defesa
: E ele continuou na sua casa por quantos dias?

MARCOS
: Ficou mais uns dois dias lá, liguei para a irmã dele, para ver o que tinha acontecido lá porque eu não ia deixar ele chegar lá, de qualquer jeito [...]. Depois que eu levei ele para a casa dele que eu fiquei sabendo. Mas ele não tem nada a ver [...].

Defesa
: [...]
os fatos aconteceram numa quarta-feira
[...]
ele estava na casa do senhor
[...]?

MARCOS
:
Ele não saiu de casa não, para nada
.

Defesa
: O senhor tem vizinhos próximos do senhor?

MARCOS
: Tenho;

Defesa
: Os vizinhos viram o DANILO por lá?

MARCOS
: Viram;

Defesa
:
E ele comentou se tinha emprestado essa casa para o GUILHERME
?

MARCOS
:
Estava alugada para o GUILHERME
.

Defesa
:
Como que o DANILO soube que os policiais teriam entrado na casa dele
?

MARCOS
:
No dia do assalto, eram umas oito, nove da manhã, ele tinha que trabalhar noutro dia, eu trouxe ele de moto, na hora que estávamos descendo eu vi a viatura aí falei: ‘Daniel, digo, DANILO, tá um monte de polícia lá, não vou deixar você ir lá não’
.

Defesa
: O DANILO estava trabalhando de que nessa época?

MARCOS
: De pedreiro com o cunhado dele.

MP
: [...] você disse que ele ficou na sua casa aquela semana inteira, aí depois você disse que no dia seguinte aos fatos foi na casa dele, ou na esquina e viu o movimento e não deixou ele descer e voltou para a sua casa [...].

MARCOS
: Porque ele tinha que saber o que estava acontecendo né?

MP
:
Mas então porque o senhor disse que saíram de lá e, em sequencia, retornaram para a casa
?

MARCOS
:
No dia do roubo, ele estava em casa, eu vim trazer ele para a casa dele
[...], só que quando estava descendo a rua eu vi a viatura [...]. Eu ia deixar ele na casa dele, como eu vi que a polícia estava lá [...] falei para voltarmos [...].

MP
:
Primeiro o senhor disse que foi até a casa dele
[...]
mas o senhor disse que a casa estava alugada para o GUILHERME, não estou conseguindo entender isso. Por que ele ia na casa que estava alugada então
[...]?

MARCOS
:
Eu ia levar para a casa da irmã dele, ia passar na casa dele para ver o que estava acontecendo
[...].

MP
: [...] ele tinha alugado a casa e não morava mais na casa, é isso?

MARCOS
: Ele não morava mais lá não.

MP
: E ele tinha alugado para quem?

MARCOS
: Pro GUILHERME.

MP
:
Ele tinha alugado a casa e tinha roupa dele na casa
?

MARCOS
:
Tinha
[...],
ele tinha deixado lá
.

Defesa
: [...] o senhor tem conhecimento que o DANILO havia permitido o GUILHERME morar na casa e o senhor tem conhecimento se era em pagamento da água e energia?

MARCOS
: Sim [...]. Isso mesmo. Energia e água que estavam atrasadas e ajudar ele de servente”
(arquivo digital – nome da mídia: MARCOS TEIXEIRA FERNANDES (Informante) - 1000783-98.2021.mp3).

Defesa
: O JONAS é teu irmão [...] na época dos fatos o JONAS morava com os irmãos dele, esposa e filho [...],
onde ele estava quando os policiais foram atrás dele
?

TAINÁ
:
Já tinha semanas que ele estava na fazenda comigo
[...].

Defesa
: Como que ele ficou sabendo [...]? O seu irmão FELIPE chegou ir na fazenda para ver ele [...]?

TAINÁ
: Sim,
ele estava lá, o FELIPE tinha mandado mensagem
[...], que
os policiais tinham chegado de manhã cedo, falando que ele tinha caído, mas ele estava na fazenda com a gente, comigo, com meu esposo, mas a gente falou para ele que não tinha como ele estar machucado, pois ele estava conosco
.

Defesa
: Como que a senhora tomou conhecimento desse roubo?

TAINÁ
: Eu participo de grupos de Rio Branco, neles estava falando do assalto, mas não tinha conhecimento de nomes [...] depois que a polícia apareceu [...] que ficamos sabendo. Ele tinha ido para lá semanas antes de o assalto ter acontecido.

Defesa
: [...] a senhora acha que a polícia [...] sempre parava ele pela vestimenta dele, pelo estilo que ele vive [...]?

TAINÁ
: [...] ele gosta de alargador, tem tatuagens [...] ele gostava de empinar moto, mas nada além disso [...], já falou que já foi parado por causa disso.

Defesa
: O FELIPE disse [...] que na época não estava pegando internet, a senhora se recorda [...] porque ele disse que foi lá [...].

TAINÁ
: Não, assim, lá pega tem hora que sim e não [...]. O FELIPE tinha mandado mensagem e depois ele foi lá [...].

MP
: [...] o JONAS teria ido na sua casa e desde que dia ele estava lá?

TAINÁ
: [...] ele foi numa segunda-feira e passou a semana toda, só foi embora num sábado [...].

MP
: Ele ficou o tempo todo lá na casa da senhora ou ele saía e dormia lá?

TAINÁ
: Lá não tem como ficar saindo”
(arquivo digital – nome da mídia: TAINA PEREIRA DA SILVA (informante) - 1000783-98.2021.mp3)

Quando interrogado, JONAS DA SILVA alegou que, no dia do roubo, estava na fazenda onde sua irmã, TAINÁ, reside e que o local é bastante afastado da cena do crime. Relatou ter ficado sabendo do roubo, por um amigo, quando retornou para a cidade de Rio Branco/MT. Asseverou que, de todos os envolvidos, conhece “
de vista
” o coacusado GUILHERME. Declarou que não procedem as alegações dos policiais no sentido de que “
informantes relataram que o viram correndo junto com outro coacusado no bairro Cohab Beira Rio
”, tendo em vista que não era comum visitar aquele local, além de ser pouco provável que “
pessoas que não o conhecem identificá-lo pelo jeito de andar e por suas características físicas”
. Disse que, na fazenda onde sua irmã reside, a
internet
funciona normalmente e que, no dia dos fatos, seu irmão FELIPE não entrou em contato e nem compareceu naquela localidade lhe procurando. Acrescentou que somente o encontrou quando retornou para a sua residência em Rio Branco/MT, momento que ele lhe confidenciou que os policiais estavam lhe procurado naquele endereço (arquivo digital – nome da mídia: int. réu JONAS DA SILVA - 1000783-98.2021.mp3).

LUCAS EVALDO afirmou que saiu de Araputanga/MT às 7h da manhã e passou no Município de São José dos Quatro Marcos/MT para buscar JOÃO VICTOR, uma vez que iriam juntos para um encontro de motociclistas em Rio Branco/MT. Disse que chegaram na Comarca por volta de 8h 10min e se dirigiram para o ‘campo do aeroporto’, onde iriam se encontrar com outras pessoas para “
empinar moto
”. Disse que estavam esperando outros companheiros, quando, por volta das 9h, uma guarnição da Polícia Militar chegou no local e lhes atribuíram a participação no roubo. Negou seu envolvimento no assalto à residência das vítimas e que chegou em Rio Branco/MT utilizando a Rodovia que cruza a cidade de Lambari D’Oeste/MT. Por fim, relatou ter cientificado sua genitora, LUCÉLIA, que iria para Rio Branco/MT, uma vez que “
sempre falou para ela os lugares para onde ia
” (arquivo digital – nome da mídia: Int. rýu LUCAS EVALDO ALVES DOS SANTOS - 1000783-98.2021 .mp3).

JOÃO VICTOR negou estar na cena do crime na hora dos fatos, aduzindo que se dirigiu para Rio Branco/MT, junto com LUCAS EVALDO, para participar de um encontro de motociclistas com outros amigos. Asseverou que LUCAS EVALDO saiu de Araputanga/MT às 7h da manhã e lhe buscou em São José dos Quatro Marcos/MT em torno de 7h 30min, quando, então, chegaram em Rio Branco/MT por volta de 8h 15min e que ficaram parados na ‘pista de avião’ do município. Acrescentou que estavam esperando seus amigos quando os policiais lhes abordaram e localizaram a chave de uma motocicleta no bolso de LUCAS EVALDO; contudo, disse que o veículo não estava próximo à residência das vítimas, mas junto deles naquela localidade. Declarou que a moto que foi apreendida pelos agentes de segurança estava em poder de LUCAS EVALDO e que ele a havia emprestado de outro colega. Negou que estavam com as roupas molhadas no momento que foram presos e, tampouco deixaram a motocicleta ‘a ermo’ para sairem andando pela cidade (arquivo digital – nome da mídia: Int. Rýu JOAO VICTOR RODRIGUES DA CRUZ - 1000783-98.2021.mp3).

LUCAS RIBEIRO narrou que estava em Salto do Céu/MT quando resolveu ir para a cidade de Rio Branco/MT para procurar emprego. Disse que, ao chegar à Comarca, algumas pessoas lhe indicaram a pessoa de DANILO, de modo que se dirigiu à residência dele. Revelou que, ao chegar no endereço, somente GUILHERME estava no local, que ele lhe informou que DANILO havia ido para Salto das Nuvens/MT e não sabia a data do seu retorno. Declarou que estava conversando com ele quando, repentinamente, viu dois desconhecidos correndo no quintal do imóvel e que eles começaram a trocar tiros com uma guarnição policial. Relatou que ficou bastante assustado com a situação e que tentou pular o muro da residência, mas que deixou cair uma quantia de dinheiro – que estava no seu bolso – no chão. Acrescentou que, por não lograr êxito na fuga pelo muro, saiu correndo na direção dos policiais, momento que foi atingido por um disparo de arma de fogo. Por fim, narrou que GUILHERME não lhe informou se DANILO ainda residia no local, mas confirmou que ele tinha costume de retornar ao imóvel (arquivo digital – nome da mídia: Int. rýu LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS - 1000783-98.2021.mp3).

GUILHERME afirmou que, por volta de 7h da manhã, LUCAS RIBEIRO chegou na casa onde estava residindo, procurando por DANILO. Asseverou que respondeu ao coacusado que DANILO não se encontrava, porém, o convidou para entrar. Acrescentou que começaram a conversar e lhe confidenciou que DANILO havia saído de casa há mais de uma semana, mas que ele sempre retornava para “
pegar algumas coisas
”. Declarou que, durante o bate-papo, ouviu um barulho de carro e viu duas pessoas pulando o muro da casa. Informou que uma delas se tratava de FRANCISCO e que, logo em seguida, os policiais também adentraram no terreno do imóvel os perseguindo. Relatou que, depois disso, viu LUCAS RIBEIRO caído no chão, alvejado por um tiro efetuado pelos agentes de segurança, e que a faca e o dinheiro das vítimas lhe foram mostrados no destacamento policial. Revelou que alugou a casa com o irmão de DANILO e que somente pagava a conta de energia elétrica e água para permanecer residindo no local. Respondeu não ter conhecimento do motivo pelo qual os indivíduos invadiram sua casa e que, de todas as pessoas que lhe foram mostradas na Delegacia de Polícia, apenas conhecia LUCAS RIBEIRO e JONAS. Negou que as pessoas que apareceram correndo no local estivessem com trajes molhados ou que eles entraram no quarto de DANILO para pegar as roupas dele. Por fim, explicou que, no seu interrogatório extrajudicial, citou o nome de JONAS somente em razão da ‘pressão psicológica’ exercida pelos agentes de segurança, mas negou tê-lo visto no dia dos fatos (arquivo digital – nome da mídia: int. ryu GUILHERME INACIO DA SILVA – 1000783-98.2021.mp3).

DANILO relatou que a casa onde ocorreram as prisões dos demais acusados é sua e “
de mais quatro irmãos
”, mas que havia cedido o imóvel para GUILHERME. Asseverou que, no local, deixou alguns animais de estimação e mudas de roupas que utilizava para trabalhar; contudo, a maior parte dos objetos que alí estavam pertencia a GUILHERME. Esclareceu que se mudou daquele local porque se separou de sua esposa e que GUILHERME passou a morar lá e ficou responsável por pagar as contas de água e energia elétrica. Disse que, antes de GUILHERME se hospedar no imóvel, a residência ficou “abandonada” por cinco meses e que só retornava ao local para se certificar que “
ninguém havia roubado seus pertences
”. Ao final, revelou não ter ciência do por que GUILHERME narrou aos policiais civis que LUCAS RIBEIRO já havia ido à casa anteriormente e tampouco tinha conhecimento da amizade entre eles (arquivo digital – nome da mídia: int. rýu DANILO SILVESTRE DA SILVA - 1000783-98.2021.mp3).

Por sua vez, FRANCISCO confessou ter participado do crime, sob a justificativa de estar precisando de dinheiro, que exerceria a função de ‘piloto de fuga’ e receberia R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo serviço. Asseverou que foi o adolescente, VICTOR VINICIUS, quem o levou para Rio Branco/MT, que chegou na cidade “meia hora antes de entrarem na casa” e ficou do lado de fora esperando os demais assaltantes. Afirmou que, no momento que as viaturas chegaram no local, saiu correndo, junto com um indivíduo chamado ‘Pedro’, o qual lhe informou ter uma casa onde poderiam se esconder. Explicou que se tratava da residência de DANILO, onde estavam GUILHERME e LUCAS RIBEIRO. Acrescentou que estavam em 6 (seis) assaltantes, dos quais apenas o interrogando e o adolescente foram presos. Detalhou que entrou correndo na casa onde GUILHERME estava e que Pedro conseguiu fugir da abordagem policial pulando o muro, mas que, no momento que tentou se evadir, ouviu um disparo de arma de fogo, razão pela qual deitou no chão. Disse ainda que LUCAS RIBEIRO não estava fugindo quando foi baleado e que os policiais encontraram cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no interior da residência. Negou a participação de DANILO no crime e que o restante do dinheiro apreendido pelos policiais estava no bolso de Pedro. Por fim, relatou que, na residência de DANILO, apenas os policiais efetuaram disparos de arma de fogo, com o intuito de cessar a fuga dos agentes criminosos (arquivo digital – nome da mídia: Int. Réu FRANCISCO IALON PATRICK PEREIRA LIMA – 1000783-98.2021.mp3).

Fiz questão de transcrever todas as declarações prestadas pelas testemunhas, vítimas e informantes para analisar minuciosamente a cronologia e as provas processuais, buscando sondar a dinâmica do roubo e também desvendar o papel de todos os envolvidos na ação penal.

No que tange ao acusado
FRANCISCO
, verifica-se que ele, na audiência de instrução e julgamento, confessou ter participado do roubo à residência das vítimas. Além disso, o próprio GUILHERME afirmou – nas duas oportunidades em que foi ouvido – que FRANCISCO entrou correndo na residência onde estava, tentando se esconder da perseguição dos policiais militares. Por fim, os agentes de segurança foram uníssonos ao narrar que realizaram a prisão de FRANCISCO, depois de receberem informações de populares que o viram correndo, junto com outro assaltante, em direção a residência de DANILO, localizada na Cohab Beira Rio.

Com relação a
JONAS
, os elementos produzidos evidenciam que ele é, de fato, o “JONAS” mencionado informalmente pelo adolescente aos investigadores de polícia e por GUILHERME no seu interrogatório extrajudicial. Apesar de GUILHERME ter alterado a versão dada anteriormente, afirmando – na audiência de instrução e julgamento – que se referiu à pessoa de JONAS por estar sofrendo ‘pressão psicológica’ por parte dos agentes de segurança, destaco que ele estava acompanhado de advogada particular no momento do seu interrogatório, o que arrefece a confiabilidade da prova produzida em juízo e autentica a versão dada em sede policial, confirmando a participação do apelante na empreitada criminosa. O próprio GUILHERME acrescentou ainda que JONAS chegou correndo na casa de DANILO e foi o único que conseguiu se evadir da abordagem policial. Aliás, o argumento foi reforçado pelas declarações dos investigadores de polícia, que afirmaram ter recebido informações de populares que viram JONAS fugindo da casa das vítimas. A ligação de JONAS também está evidenciada nas declarações das testemunhas, SHIRLENE, ADILSON, MARIA e JESSICA, que disseram que as denúncias recebidas pela Polícia Judiciária Civil informavam o nome e descreviam perfeitamente as características físicas dele, sendo, inclusive, um nome pouco comum na cidade de Rio Branco/MT. Cumpre destacar ainda que os depoimentos das informantes TAINÁ e FELIPE – irmãos do acusado – são contraditórios entre si, uma vez que não indicam, com precisão, a data que JONAS teria chegado na fazenda de TAINÁ. Além disso, o próprio apelante refutou as informações prestadas por seus irmãos, no sentido de que FELIPE, no dia dos fatos, lhe mandou uma mensagem e que foi à fazenda para lhe encontrar, argumento esse que arrefece a credibilidade das declarações por eles prestadas em juízo.

Do mesmo modo, não há se falar na ausência de provas da participação de
JOÃO VICTOR
e
LUCAS EVALDO
, uma vez que, além de terem sido flagrados pelos policiais militares com suas roupas e tênis molhados – dando a indicar que teriam cruzado o rio para se evadir da ação dos agentes de segurança –, LUCAS também estava em poder da chave de uma motocicleta que foi encontrada próxima à residência das vítimas. A despeito de alegarem que o veículo estava estacionado na ‘pista do aeroporto’, os depoimentos de todos os policiais militares são harmônicos no sentido de que a motocicleta estava “do outro lado do rio”, nas cercanias da cena do crime e que inclusive os acusados haviam sido vistos pilotando-a naquele local, poucos minutos antes do horário que ocorreu o assalto. Além disso, os apelantes entraram em contradição quanto a origem da motocicleta, uma vez que JOÃO VICTOR asseverou que o veículo era emprestado de um conhecido de LUCAS EVALDO, enquanto este assumiu a propriedade dele; contudo, tais afirmativas foram refutadas pela genitora e o padrasto de LUCAS EVALDO, que informaram, de forma uníssona, que ele sequer possuía veículo automotor.

A participação de
LUCAS RIBEIRO
também está fartamente comprovada pelas provas coligidas nos autos. Embora o acusado negue seu envolvimento no roubo, dizendo que estava “por acaso” na residência de DANILO procurando emprego, os policiais CARLOS e RODENILSON asseveraram que – durante a abordagem dos demais suspeitos – ele saiu do interior da residência com uma faca – que pertencia aos ofendidos – e tentou investir contra os membros da guarnição. Some-se a isso que, os agentes de segurança afirmaram que, após ele ser contido – com um disparo de arma de fogo –, localizaram no seu bolso uma parte do dinheiro que havia sido subtraído das vítimas. Ademais, a alegação de que apenas saiu correndo na direção dos agentes de segurança, fugindo do tiroteio, é desmentida por RODENILSON, que afirmou que ele partiu para cima de CARLOS, no intuito de atingi-lo com a faca, de modo que efetuou o disparo para dissuadi-lo do intento criminoso. Ao final, cumpre ressaltar que GUILHERME, quando auscultado em sede policial, afirmou que LUCAS RIBEIRO era um dos três indivíduos – junto com FRANCISCO e JONAS – que chegaram na residência de DANILO com as roupas molhadas e as trocaram, buscando se evadir da perseguição dos agentes de segurança.

No que concerne a participação de DANILO, não há indícios de que ele estava na cidade de Rio Branco/MT no dia dos fatos; contudo, os elementos coligidos na instrução processual mostram que ele forneceu sua residência como ponto de apoio para a ação criminosa, sobretudo porque seu imóvel está localizado, numa distância aproximada de 200m (duzentos) metros da cena do crime. Ademais, as provas apontam que, após o roubo, LUCAS RIBEIRO, JONAS e FRANCISCO se dirigiram e se abrigaram na sua casa, onde trocaram as roupas molhadas e esconderam parte da
res furtivae
[joias] subtraída das vítimas. A despeito de DANILO afirmar que não residia no imóvel, o endereço era conhecido pelas forças policiais da região como sendo de sua propriedade,

sem contar que, no dia dos fatos, os agentes de segurança localizaram roupas, animais domésticos e outros objetos que lhe pertenciam naquela localidade. O próprio informante, MARCOS, narrou que DANILO estava na sua casa – situada no distrito de Salto das Nuvens/MT – há mais de duas semanas; contudo, no dia dos fatos, estava trazendo ele de volta para Rio Branco/MT quando viu a movimentação dos policiais no imóvel dele, dando a entender que, de fato, o acusado residia naquela localidade.

Neste ponto, convém ressaltar que não merece guarida o pedido do MINISTÉRIO PÚBLICO para que os acusados sejam condenados pelo
crime do artigo 157, §§2
o
, II e V, 2
o
-A, I, do Código Penal
praticado em desfavor das vítimas JANDIR, MARLENE, VANUSA, VAGNO e VERÔNICA.

As provas coligidas no caderno processual não só demonstram claramente o envolvimento dos réus no roubo ocorrido na residência dos ofendidos, como também que, após a subtração, atentaram contra a vida dos policiais responsáveis por atender a ocorrência.

Dada a complexidade dos fatos delituosos, o juízo singular tipificou a conduta atribuída aos acusados como sendo a do artigo 157, §§1
o
e 3
o
, II, c/c o artigo 14, II, do Código Penal, justificando:

“
[...] Quanto ao crime [...] imputado no segundo fato descrito na denúncia, constata-se que os acontecimentos ali relatados fazem parte do primeiro fato, pois, por se tratar de crime complexo, o latrocínio exige-se a subtração de bem e o cometimento de violência que resulte em morte. Todavia, a vítima da violência não precisa ser a mesma da lesão patrimonial, bastando que esteja somente inserida no mesmo contexto, como no presente caso, onde tentaram contra a vida de policiais, em pelo menos dois momentos, para assegurarem o sucesso da empreitada criminosa [...].

No caso, as provas dos autos não demonstraram o acontecimento de dois roubos, mas sim a ocorrência de um, onde os réus, visando garantir o proveito do crime, durante a fuga logo após deixarem a casa das vítimas, tentaram contra a vida dos policiais efetuando disparos de arma de fogo contra as viaturas policiais e tentando golpear com faca um soldado quando fugiam da casa de DANILO”

Destarte, a caracterização do crime de latrocínio não exige que o óbito seja da vítima da lesão patrimonial, bastando que, iniciado o roubo, ocorra o evento morte como desdobramento da empreitada criminosa.

Nesse mesmo sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
32. Aspectos do resultado morte:
cremos que a violência empregada para o roubo é apta a causar a morte de qualquer pessoa, e não somente da vítima
. Assim, se um dos autores atira contra o ofendido, mas termina matando quem está passando pelo local, comete latrocínio.
O mesmo se diga se o agente desfere tiros contra a polícia que chega no momento do assalto
[...]”
(Código Penal Comentado. 18
a
Ed., GEN: Rio de Janeiro, 2017, p. 1011)

No caso
sub judice
, os disparos efetuados contra os policiais visava justamente contê-los, com intuito de assegurar o êxito da empreitada criminosa, somente não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias à suas vontades [haja vista os disparos não tê-los atingido].

Os agentes de segurança CARLOS, ALEX e RODENILSON, relataram que, após tomarem ciência que parte dos assaltantes havia se dirigido à residência de DANILO, deslocaram-se em três guarnições para o endereço indicado, e que, ao chegarem no local, foram recebidos por disparos de arma de fogo. Além disso, RODENILSON narrou que, durante a varredura no interior do imóvel, alvejou LUCAS RIBEIRO com um tiro nas nádegas, uma vez que ele avançou, com uma faca em punho, na direção de CARLOS, enquanto ele estava procurando pelos demais criminosos.

Embora a defesa alegue não haver provas suficientes dos disparos – almejando desclassificar o latrocínio para roubo –, as palavras dos agentes de segurança possuem valor probatório idôneo, principalmente
por inexistir indícios que revele terem agido com a finalidade de prejudicar os apelantes.

A jurisprudência pátria é uníssona em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como ocorre nos autos em análise. Confira-se:

[...]
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório
, uma vez
que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "
o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Noutro giro, a despeito de o MINISTÉRIO PÚBLICO asseverar que há elementos que indicam terem os agentes atentado contra a vida dos policiais
na residência das vítimas
– caracterizando, portanto, 3 (três) crimes de latrocínio tentado ao invés de 2 (dois), tal como reconhecido na sentença –, o pedido não comporta provimento.

Com exceção do policial militar CARLOS, nenhuma outra testemunha foi capaz de confirmar a recepção hostil dos criminosos. O Subtenente JOSÉ afirmou que “ouviu” um disparo de arma de fogo, porém não pôde precisar se foi efetuado pelos criminosos ou por outro membro da guarnição policial. No mesmo sentido a vítima VAGNO afirmou somente ter ouvido o estampido, porém, acredita que “
foi efetuado pelo policial militar para conter a fuga dos criminosos
”. Outrossim, os próprios agentes de segurança – quando ouvidos em juízo – asseveraram que encontraram duas armas de fogo no local [uma espingarda adaptada e um revólver calibre 38], mas que ambas estavam com seus projéteis intactos.

Não por outra razão que deve ser mantida a condenação dos agentes pelo crime do artigo 157, §§1
o
e 3
o
, II, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal, perpetrado contra as vítimas (VERÔNICA, VAGNO, VANUSA, JADIR, MARLENE [civis], RODENILSON e CARLOS [policiais]).

Quanto ao delito de
corrupção de menor
, a condenação também é medida impositiva.

As provas orais produzidas mostram, extreme de dúvida, que VICTOR VINÍCIUS se dirigiu a cidade de Rio Branco/MT e praticou o crime com os demais acusados. O policial militar JOSÉ asseverou que o apreendeu enquanto ele tentava se evadir, pulando o muro da residência das vítimas. Nesse mesmo sentido, as testemunhas CARLOS e CLAUDINEI afirmaram que o adolescente foi o único capturado na primeira diligência realizada pelas guarnições policiais. Por fim, FRANCISCO também delatou a participação do menor, afirmando que foi ele quem o buscou para cometer o roubo na cidade de Rio Branco/MT.

Anoto que a menoridade de VICTOR VINÍCIUS está comprovada por meio do espelho do Sistema de Identificação Civil (SIC) e qualificação no seu termo de declarações (docs. digitais n. 131359977 e 131364650), que demonstram que ele possuía, à época do fato, 16 (dezesseis) anos de idade.

Depois, não se pode olvidar que o delito tipificado no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por ser de natureza formal, independe de prova de que o menor foi corrompido para a sua caracterização, conforme a Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“
[...] O delito de corrupção de menores é formal, sendo que para a sua configuração basta a mera demonstração da prática do ilícito com a participação de criança ou adolescente, mostrando-se desnecessária a comprovação do efetivo desvirtuamento do caráter do infante, eis que o bem jurídico tutelado pelo referido tipo penal é a personalidade e a moralidade da pessoa que está em formação. Precedentes dos Tribunais Superiores. Inexistindo dúvidas acerca da participação de adolescentes nos crimes patrimoniais perpetrados pelo agente, é imperativa a sua condenação pelo ilícito insculpido no artigo 244-B da Lei no. 8069/90 [...]
” (N.U 0000565-87.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

“
[...] A prova da efetiva participação de adolescente na ação delituosa em companhia de agente imputável é suficiente para a consumação do crime de corrupção de menores, uma vez que se trata de delito formal (STJ, súmula 500)
” (N.U 1020038-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)

Como bem salienta Waldyr de Abreu, “
constitui objeto jurídico do crime, objeto específico da tutela penal ou o mais comumente denominado bem jurídico, o interesse do Estado em resguardar de danos ou perigos morais o seu maior patrimônio, os menores, preservando-os da senda do crime, finalidade de importância social e individual, que dispensa qualquer realce. Atenta este delito contra a honra infantil e juvenil, sob aspectos mais graves. Resulta do imperioso dever de dispensar a maior proteção possível aos que, pela tenra idade, se tornam presas fáceis da vida criminosa, de cujo visgo dificilmente lograriam desprender-se mais tarde”
[O crime de corrupção de menores, artigo publica
in
RT 560/377].

Portanto, para a configuração da corrupção de menor, basta que o maior imputável pratique com ele a infração penal ou o induza a praticá-la, como verificado no caso vertente.

Noutro giro, a pretensão do MINISTÉRIO PÚBLICO para se aumentar a pena do crime de corrupção de menores pela 1/2 (metade) – haja vista o roubo ter sido concretizado contra 5 (cinco) vítimas –, patenteia-se totalmente descabida.

A quantidade de delitos praticados não é o fator determinante para a caracterização do tipo penal previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que o objeto jurídico tutelado é a formação moral da criança e do adolescente, de modo que se um único infante tiver seu amadurecimento moral violado, não há se falar em concurso de crimes, mas de crime único, como se verifica no caso dos autos.

Nesse mesmo sentido, trago precedente do Tribunal de Justiça mineiro:

CRIMES DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA, CORRUPÇÃO DE MENORES, PORTE DE ARMA DE FOGO, DISPARO DE ARMA DE FOGO E RESISTÊNCIA QUALIFICADA [...]
CORRUPÇÃO DE MENORES - CRIME ÚNICO - ENVOLVIMENTO DE APENAS UMA MENOR
[...] 2.
Comprovado que os crimes foram cometidos com envolvimento de uma menor, mantém-se a solução condenatória quanto ao delito previsto no art.244-B do ECA
[...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0027.19.005108-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/11/2022, publicação da súmula em 18/11/2022)

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar inalterada a sentença condenatória.

No que concerne às penas fixadas, também não observo nenhuma incongruência na dosimetria realizada pelo juízo
a quo
.

A fim de melhor visualização da questão, reproduzo os trechos que tratam da matéria:

“
[...] CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado [...]. Não há elementos seguro nos autos para se aferir qualquer grau de culpabilidade além daquela exigida para a própria configuração do delito. Em razão disso, deixa-se de valorar essa circunstância.

Sobre os antecedentes [...]. O réu DANILO SILVESTRE DA SILVA ostenta condenação definitiva (executivo n. 0001677-67.2016.811.0052 – SEEU), mas deixo para valora-la na segunda fase da dosimetria.

[...] Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

[...] Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os motivos [...] nada há a ser valorada nesse quesito.

As
circunstâncias do crime
[...],
durante o repouso noturno, os acusados invadiram a casa onde as vítimas estavam enquanto elas dormiam, sendo que após acorda-las cometeram o crime de roubo
.

Como
consequência do crime de roubo, as vítimas VAGNO e VANUSA relataram que atualmente vive uma vida com muito medo e que alteraram suas rotinas, temendo que acontece novamente
. Também
informaram que seus pais SR. JADIR RIBEIRO CALASSARA e a SRA. MARLENE DE LIMA CALASSARA necessitaram de cuidados médicos após os fatos, diante do episódio de terror pelo qual passaram, em relação ao roubo de todas as vítimas, pois os fatos até hoje repercutem negativamente na vida delas
.

Quanto ao
prejuízo material
[...]
tem-se os prejuízos de VANUSA (R$ 28.950,00) e de VAGNO (aparelho celular de iphone, que facilmente passa de R$ 3.000,00), razão pela qual majoro a pena em um oitavo em relação ao roubo cometido contra VAGNO e em um sexto em relação ao roubo à VANUSA
.

Por fim, não há registro quanto ao comportamento das vítimas [...]”

Em relação às circunstâncias judiciais, verifico que o juiz negativou as vetoriais relacionadas ao
crime patrimonial
, quais sejam, as “
circunstâncias
” e “
consequências
” do crime.

As
circunstâncias
do delito são “
os dados acidentais, secundários,
relativos à infração penal,
mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática,
as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal
, o relacionamento entre o agente e o ofendido, etc.
” (MASSON, Cléber. Direito Penal – Parte Geral. Vol. 1, 11a Ed., GEN: Rio de Janeiro, 2017, p. 747).

A vetorial foi negativada levando em consideração o
modus operandi
dos agentes na consecução criminosa, tendo em vista que o roubo à residência das vítimas ocorreu no horário noturno, em situação de maior vulnerabilidade, tendo em vista que a segurança estava mais desprotegida, face a escassez de vigilância durante a madrugada.

Não desconheço que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o simples fato de a conduta ter sido praticada durante o período noturno [...] não permite a imposição da pena-base acima do piso legal não constituindo motivação idônea para a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria
” [STJ - HC 497.004/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019].

Contudo, restou evidenciado no conjunto fático-probatório a existência de elementos concretos que denotam a maior gravidade do delito, uma vez que os réus planejaram a invasão na noite anterior e que, no momento do assalto, estavam com os rostos tampados e todos possuíam armas de fogo. Ora, a conduta empregada é suficiente para embasar o recrudescimento da pena, mais especificamente, no tocante às circunstâncias em que o delito foi cometido.

Do mesmo modo, também entendo que a negativação das “
consequências
” do crime, também deve ser conservada.

Ao serem ouvidos, VAGNO e VANUSA explicaram que ficaram bastante abalados após o fatídico episódio.

Afirmaram que ainda sentem medo constante e que seus genitores estão se submetendo a acompanhamento psicológico para lidar com o trauma.

Além disso, VANUSA foi enfática ao asseverar que vivenciou momentos de intenso terror e que ela e sua irmã VERONICA foram agredidas no interstício em que ficaram em poder dos assaltantes.

O trauma sofrido por eles supera o abalo que é típico desse tipo de delito, autorizando o desvalor da vetorial, conforme registram os seguintes julgados:

[...] Decerto, o trauma causado à vítima, que não mais consegue repousar durante a noite por medo e ainda necessita se submeter a psicoterapia, não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro, restando, portanto, justificado o incremento da básica pelas consequências do crime. [...]
(STJ, HC 529.428/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019).

[...] Igualmente válida a majoração da pena-base pelas consequências, porquanto foi destacado o trauma psicológico causado na vítima, a qual "passou a conviver com medo frequente, não conseguia mais andar sozinha pela rua". [...]
(AgRg no HC 482.345/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019).

Some-se a isso que as consequências também devem ser consideradas desfavoráveis em razão dos danos materiais sofridos pelas vítimas.

Na dosimetria da pena, o juízo sentenciante destacou que VANUSA teve o prejuízo de R$ 28.950,00 (vinte e oito mil, novecentos e cinquenta reais) – aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), pulseira de ouro avaliada em R$ 4.000,00, corrente de ouro de R$ 9.000,00 (nove mil reais), dez pares de brincos avaliados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), dentre outros objetos – e VAGNO de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) – referente a um celular Iphone não recuperado.

Nesse sentido, colho precedentes deste Sodalício,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – [...] DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DA VETORIAL DA CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – INVIABILIDADE – EXPRESSIVO PREJUÍZOS DAS VÍTIMAS – PERDA PATRIMONIAL SUFICIENTEMENTE COMPROVADA QUE ULTRAPASSA O PREJUÍZO INERENTE À NATUREZA DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRECEDENTES STJ [RESP N. 1.728.124] [...] RECURSO DESPROVIDO.” “(...) Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito com base no valor do prejuízo sofrido pela vítima (STJ. AGRG no RESP n. 1.728.124/RO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 6/6/2018) [...]”
(N.U 1000847-27.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO [...] NEUTRALIZAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE– PREJUÍZO VULTOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA [...] Demonstrado que o prejuízo foi vultoso e que ultrapassou os limites comuns para o crime de roubo, mostra-se idônea e pertinente a valoração negativa das consequências do crime. Precedentes do STJ [...]
” (N.U 1010593-50.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022)

Noutro giro, também não procede a pretensão defensiva para reduzir o
quantum
de exasperação da pena basilar, sob o argumento de que o aumento utilizado na sentença se patenteia desproporcional.

Conquanto a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que,
mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação
, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.[...]
(STF, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

No presente caso, o juízo reconheceu
duas circunstâncias judiciais
desfavoráveis e acrescentou à pena basilar dos acusados o
quantum
de
5 (cinco) anos de reclusão
em relação às vítimas VERÔNICA, JADIR, MARLENE, CARLOS e RODENILSON;
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
para o crime praticado contra VAGNO; e
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
no que concerne à VANUSA.

Como se vê, no primeiro cálculo, a fração utilizada foi
inferior
ao parâmetro jurisprudencial para cada vetorial negativada e, nos dois últimos, o juiz
a quo
a

exasperou em montante superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima estabelecida no preceito secundário do tipo penal justificando-a com
fundamentos idôneos
[elevado prejuízo patrimonial].

Desse modo, as penas foram estabelecidas em:

1)
DOSIMETRIA DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO
.

1.1) VÍTIMAS VERÔNICA, JADIR, MARLENE, CARLOS e RODENILSON:
25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa
para
todos os acusados
;

1.2) VÍTIMA VAGNO:
27 (vinte e sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
para
todos os acusados
;

1.3) VÍTIMA VANUSA:
28 (vinte e oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
para
todos os acusados
;

Logo, não há qualquer imperfeição, neste particular.

De igual modo, não observo nenhuma incongruência na segunda fase dosimétrica.

O juízo singular: a) reconheceu a
reincidência
de
DANILO
[ref. PEP n. 0001677-67.2016.811.0052]; b) a agravante do
artigo 61, II, “h”, do Código Penal
[em relação às vítimas JADIR e MARLENE]; c) a
confissão espontânea
de
FRANCISCO
; d) a
menoridade relativa
de
FRANCISCO
,
JOÃO VICTOR
e
LUCAS EVALDO
.

De modo que, no
crime de latrocínio tentado
: I) majorou a pena de
DANILO
em 1/6 pela
agravante do artigo 61, I, do Código Penal
, e em mais 1/6 (um sexto)
somente
em relação aos roubos cometidos contra as
vítimas maiores de 60 (sessenta anos)
; II) reduziu a pena de
FRANCISCO
em 1/6 pela
confissão espontânea
e compensou a
menoridade relativa
com a agravante do
artigo 61, II, “h”, do Código Penal
no crime praticado contra JADIR e MARLENE, além de diminuir a reprimenda em 2/6 (dois) sextos [ante a presença das duas atenuantes] quanto às demais vítimas, estabelecendo-as nos seus patamares mínimos; III) na dosimetria de
JOÃO VICTOR
e
LUCAS EVALDO
compensou a atenuante da
menoridade relativa
com a agravante de o
crime ter sido praticado contra idoso
[em relação às vítimas JADIR e MARLENE] e reduziu as penas dos demais roubos em 1/6 (um sexto) pela atenuante remanescente [
art. 65, I, do CP
]; IV) em relação a
LUCAS RIBEIRO
e
JONAS
, majorou a reprimenda em 1/6 (um sexto) nas dosimetrias referentes às vítimas JADIR e MARLENE e manteve a pena inicial em relação aos demais roubos.

De modo que o
quantum
intermediário foi estabelecido em:

2) VÍTIMAS VERÔNICA, CARLOS e RODENILSON

2.1) DANILO:
29 (vinte e nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão
e
14 (quatorze) dias-multa
.

2.2) FRANCISCO:
20 (vinte) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

2.3) JONAS e LUCAS RIBEIRO:
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
.

2.4) JOÃO VICTOR e LUCAS EVALDO:
20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

3) VÍTIMA VAGNO

3.1) DANILO:
32 (trinta e dois) anos e 1 (um) mês de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
.

3.2) FRANCISCO:
20 (vinte) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

3.3) JONAS e LUCAS RIBEIRO:
27 (vinte e sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, e
13 (treze) dias-multa
.

3.4) JOÃO VICTOR e LUCAS EVALDO:
22 (vinte e dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, e
10 (dez) dias-multa
.

4) VÍTIMA VANUSA

4.1) DANILO:
33 (trinta e três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, e
15 (quinze) dias-multa
.

4.2) FRANCISCO:
20 (vinte) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

4.3) JONAS e LUCAS RIBEIRO:
28 (vinte e oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e
13 (treze) dias-multa
.

4.4) JOÃO VICTOR e LUCAS EVALDO:
23 (vinte três) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e
10 (dez) dias-multa
.

5) VÍTIMAS JADIR e MARLENE:

5.1) DANILO:
33 (trinta e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e
16 (dezesseis) dias-multa
;

5.2) FRANCISCO:
20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
;

5.3) JONAS e LUCAS RIBEIRO:
29 (vinte e nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão
e
14 (quatorze) dias-multa
.

5.4) JOÃO VICTOR e LUCAS EVALDO:
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
.

Na terceira fase dosimétrica, para a
tentativa
, o juízo singular elegeu a fração de arrefecimento de 2/3 (dois terços) para os latrocínios praticados contra VERONICA, JADIR, MARLENE, CARLOS e RODENILSON – uma vez que o produto do roubo foi prontamente recuperado e nenhuma das vítimas atingidas pelos disparos efetuados –, e de 1/2 (metade) no que tange ao crime praticado contra VAGNO e VANUSA – porquanto seus patrimônios não foram integralmente restituídos.

Assim, as penas foram fixadas:

6) VÍTIMAS VERÔNICA, CARLOS e RODENILSON

6.1) DANILO:
9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
4 (quatro) dias-multa
.

6.2) FRANCISCO:
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e
3 (três) dias-multa
.

6.3) JONAS e LUCAS RIBEIRO:
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e
4 (quatro) dias-multa
.

6.4) JOÃO VICTOR e LUCAS EVALDO:
6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e
3 (três) dias-multa
.

7) VÍTIMA VAGNO

7.1) DANILO:
16 (dezesseis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
e
6 (seis) dias-multa
.

7.2) FRANCISCO:
10 (dez) anos de reclusão
e
5 (cinco) dias-multa
.

7.3) JONAS e LUCAS RIBEIRO:
13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão
e
6 (seis) dias-multa.

7.4) JOÃO VICTOR e LUCAS EVALDO:
11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
5 (cinco) dias-multa
.

8) VÍTIMA VANUSA

8.1) DANILO:
16 (dezesseis) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
7 (sete) dias-multa.

8.2) FRANCISCO:
10 (dez) anos de reclusão
e
5 (cinco) dias-multa
.

8.3) JONAS e LUCAS RIBEIRO:
14 (quatorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão
e
6 (seis) dias-multa
.

8.4) JOÃO VICTOR e LUCAS EVALDO:
11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 5 (cinco) dias-multa.

9) VÍTIMAS JADIR e MARLENE:

9.1) DANILO:
11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 5 (cinco) dias-multa

9.2) FRANCISCO:
6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
3 (três) dias-multa.

9.3) JONAS e LUCAS RIBEIRO:
9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa
.

9.4) JOÃO VICTOR e LUCAS EVALDO:
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e
4 (quatro) dias-multa.

10)
DO CONCURSO FORMAL
[
7 VÍTIMAS
]
.

No que tange ao pedido defensivo para afastar o concurso formal de crimes – sob o argumento de que houve um único roubo –, a sentença
não merece reparos
.

Guilherme de Souza Nucci leciona que “
quando o agente, mediante uma única ação ou omissão, provoca dois ou mais resultados típicos devem ser punidos pela pena mais grave, ou uma delas, se idênticas, aumentada de um sexto até a metade, através do sistema da exasperação
” (
op. cit.
, 18a edição, Ed. Forense, pg. 451 – e-book).

No Superior Tribunal de Justiça também é firme o entendimento que “
incide em concurso formal de crimes o agente que, mediante uma só ação, pratica roubo contra vítimas diferentes, haja vista a vulneração de patrimônios distintos

[...]
” [AgRg no AREsp n. 1.355.879/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 14/5/2021].

Do contexto dos autos, é possível extrair o dolo dos agentes de lesionar patrimônios distintos, uma vez que a conduta não se limitou a subtrair os pertences da residência de JADIR, VAGNO, MARLENE e VANUSA, mas também os objetos pessoais de VERÔNICA, na casa vizinha, o que, por si só, já impede o reconhecimento de crime único. Confira-se:

“[...] Não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes [...], incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP [...] Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.992.665/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

Além disso, como bem destacou o juízo singular, “
igualmente configurando o desígnio autônomo foi o comportamento dos réus quando tentavam fugir da casa de DANILO, pois, inicialmente efetuaram um disparo direto contra a viatura de RODENILSON e CAETANO e, posteriormente, LUCAS tentou golpear CAETANO com uma faca [...], aplica-se a regra do concurso formal impróprio para somar as penas dos roubos”
.

Ainda que as defesas busquem, alternativamente, a aplicação da causa de aumento do concurso formal próprio ao invés do impróprio, ficou evidenciado nos autos que os agentes, após subtraírem os bens das vítimas, intencionaram matar (dolo direto) e/ou assumiram o risco de produzir o resultado morte dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência (dolo eventual).

O concurso formal perfeito (ou próprio), previsto no artigo 70, primeira parte, do Código Penal, se aperfeiçoa quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão.

Por outro lado, o concurso formal imperfeito (ou impróprio), disposto na segunda parte do mesmo dispositivo legal, evidencia-se quando a conduta única é dolosa e resulta de propósitos independentes.

Não por outra razão que, constatados os desígnios autônomos nas condutas dos apelantes, deve-se manter a regra do concurso formal impróprio, tal como disposto na sentença condenatória. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA [...] RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – INOCORRÊNCIA – SUBTRAÇÃO DE UM PATRIMÔNIO E ATENTADO CONTRA DUAS VIDAS – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO CARACTERIZADO – PRECEDENTES DO STJ [...] RECURSO DESPROVIDO [...] Não há ilegalidade na aplicação do concurso formal improprio no caso da ocorrência de dois crimes de tentativa de latrocínio, ainda que com apenas uma subtração patrimonial, mas com dois resultados contra a vida, pois caracterizado desígnios autônomos e o acerto do concurso formal impróprio [...]”
(N.U 1000498-68.2021.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 3o, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II (POR TRÊS VEZES), AMBOS DO CP, EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO [...] TRÊS VÍTIMAS – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO – ART. 70, 2a PARTE, DO CÓDIGO PENAL – PENAS QUE DEVEM SER CUMULADAS – PRECEDENTES DO STJ [...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, configurado o crime de latrocínio, com o objetivo de única subtração patrimonial, mas com a presença de desígnios autônomos de obter mais de um resultado morte, fica caracterizado o concurso formal impróprio, previsto no art. 70, parte final, do Código Penal, segundo o qual as penas cominadas serão aplicadas cumulativamente, seguindo a previsão do concurso material de crimes. Conquanto a intenção do apelante fosse subtrair bens de uma vítima (patrimônio), ele tentou ceifar a vida de três vítimas. Embora no mesmo contexto fático, nota-se que a conduta do apelante foi direcionada, intencionalmente, para atingir mais de um bem jurídico, no caso a integridade física das três vítimas [...]
” (N.U 1002759-88.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)

Assim, o somatório das penas ficou estabelecido em:

10.1) DANILO:
83 (oitenta e três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e
35 (trinta e cinco) dias-multa
;

10.2) FRANCISCO:
53 (cinquenta e três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
25 (vinte e cinco) dias-multa;

10.3) JONAS e LUCAS RIBEIRO:
72 (setenta e dois anos), 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
32 (trinta e dois) dias-multa
;

10.4) JOÃO VICTOR e LUCAS EVALDO:
60 (sessenta) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
e
27 (vinte e sete) dias-multa
.

11)
DOSIMETRIA DO CRIME DO ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
.

No que tange à dosimetria do crime de
corrupção de menor
não antevejo nenhuma incorreção nela, tanto que não foi objeto de irresignação recursal, de modo que devem ser conservadas em:

11.1) DANILO:
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão.

11.2) FRANCISCO, JONAS, LUCAS RIBEIRO, JOÃO VICTOR e LUCAS EVALDO:
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
.

12)
DO CONCURSO MATERIAL
[
2 CRIMES
]

Inexistindo provas de que o crime do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é autônomo, deve ser reconhecido o concurso formal com o delito patrimonial; contudo, por ser mais favorável aos agentes, aplica-se o somatório previsto no artigo 69, do Código Penal [regra do concurso material benéfico], sobretudo por serem ambos os delitos apenados com reclusão:

12.1) DANILO:
85 (oitenta e cinco) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
35 (trinta e cinco) dias-multa
.

12.2) FRANCISCO:
55 (cinquenta e cinco) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
25 (vinte e cinco) dias-multa
.

12.3) JONAS e LUCAS RIBEIRO:
73 (setenta e três) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
32 (trinta e dois) dias-multa
;

12.4) JOÃO VICTOR e LUCAS EVALDO:
62 (sessenta e dois) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão
, e
27 (vinte e sete) dias-multa
.

A defesa de
DANILO
busca a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda.

Tendo em vista o
quantum
da pena [superior a 8 (oito) anos], aliado a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do acusado, não há se falar na procedência do pedido defensivo, devendo permanecer o
fechado
.

Noutro giro, merece provimento o pleito ventilado pelo advogado dativo [Dr. Welison Fernandes de Assis] – responsável pelas defesas conjuntas de LUCAS EVALDO, JOÃO VICTOR, LUCAS RIBEIRO e FRANCISCO –, quanto ao reajuste do valor arbitrado a título de honorários.

A verba foi estabelecida pelo juízo singular nos seguintes termos:

“Com base no art. 85, §2o, do CPC, na tabela da OAB e nos atos processuais efetivamente praticados, bem como considerando a complexidade do feito, FIXO em 10 URH os honorários advocatícios referentes a todas defesas dos réus para os quais foi nomeado”

Embora a tabela elaborada pela OAB não vincule o magistrado no arbitramento de honorários ao defensor dativo, os valores indicados pela entidade classista servem como referência para o trabalho executado pelo profissional.

Nesse sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Esta Corte fixou a tese de que "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal;
servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
" (REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 4/11/2019). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1651759/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020) (sem destaque no original).

Apesar de a ação penal não se revestir de maior complexidade, a nomeação ocorreu em 6-10-2021, e, desde então, o profissional acompanhou os réus em todos os atos processuais, apresentou defesas prévias, compareceu à audiência designada e protocolizou as alegações finais.

Logo, nada indica que o valor estabelecido na sentença [10 URH] seja adequado para o labor desenvolvido no patrocínio da causa.

Aliás, como bem destacado pelo causídico nos recursos apresentados, o juízo singular fixou – a títulos de honorários – para outro advogado dativo – que desempenhou o mesmo
mister
–, o valor de 8 (oito) URH,
verbis:

Por fim, com base no art. 85, §2o, do CPC, na tabela da OAB e nos atos processuais efetivamente praticados, bem como
considerando a complexidade do feito e o número de réus defendidos (1)
, FIXO em 8 URH os honorários advocatícios de CESAR LUIZ BRANÍCIO DA SILVA, OAB/MT 21.373 [...]”

Logo, nada indica que o valor estabelecido na sentença seja adequado para o labor desenvolvido no patrocínio da causa.

Desse modo, mostra-se razoável a fixação dos honorários em
20 (vinte) URH
, os quais correspondem ao trabalho desenvolvido pelo profissional, revestido de zelo e presteza.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

“[...] Conquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários advocatícios ao defensor dativo, deve levar em consideração a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado. Portanto, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está ligeiramente aquém da qualidade do trabalho apresentado pelo advocatus, é de rigor a majoração de seus honorários em quantitativo proporcional ao trabalho por ele desempenhado na ação penal, embora diverso daquele estabelecido como mínimo na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso. Incidência da tese firmada no Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça”
(TJMT, N.U 0000006-29.2016.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

“
[...] “Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária” (TJMT, AP N.U 0002171-51.2018.8.11.0022) [...]
” (TJMT, N.U 0000893-42.2019.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).

Por derradeiro, em relação ao prequestionamento, cumpre destacar que se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações:

1)

DESPROVEJO
o recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

2)

PROVEJO PARCIALMENTE
os apelos defensivos apenas para majorar os honorários estabelecidos em favor do advogado dativo, Dr. Welison Fernandes de Assis [OAB/MT 28.539/O], para
20 (vinte) URH
.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022